Tribunal: TJES
Processo: 0011311-29.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Falência
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011311-29.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO e outros (7)
APELADO: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e outros (7)
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-CONTROLADORES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FALIDA. LEI 11.101/2005. APLICAÇÃO.
PRAZO RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. . INÉPCIA DA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA PRAZO PRESCRICIONAL. § 1º DO ARTIGO 82 DA LEI 11.101/2005. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. FRAUDES PRATICADAS PELOS EX-CONTROLADORES DO BANCO FALIDO. COMPROVAÇÃO. PREJUÍZOS PARA A MASSA FALIDA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-CONTROLADORES E EX-ADMINISTRADORES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 82, DA LEI 11.101/2005. ERRO DE CÁLCULO. VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
nos processos de recuperação judicial e de falência, “
versando a hipótese sobre prazo de natureza nitidamente processual (prazo para interposição de recurso), incide a regra do parágrafo único do art. 219 do CPC/15, que preceitua que os prazos processuais computam-se em dias úteis
.”
(REsp n. 2.037.213, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/03/2023.)

2. Ainda conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a Lei de Recuperação e Falência previu sistema recursal próprio, prevendo, para diversas situações específicas, o recurso adequado a desafiar o correspondente ato judicial. Estabeleceu, ainda, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá aplicação supletiva da lei adjetiva geral.
C
om relação aos recursos, por sua característica estritamente processual, assim como pela ausência de vedação específica na Lei n° 11.101/2005, deve incidir o novo diploma processual, seja para suprimento, seja para complementação e disciplinamento de lacunas e omissões, desde que, por óbvio, não conflite com a lei especial
.
Deveras, verifica-se que a lei especial não se ocupou de situações que, por sua natureza e relevância, devam ser passíveis de contradita por meio de recurso. [...]” (REsp n. 1.722.866/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 19/10/2018.)

3. Os prazos materiais contam-se em dias corridos, enquanto os
prazos processuais
observam a regra do artigo 219, do CPC, que estabelece que os prazos processuais, incluindo os recusais, são contados em
dias úteis
. (REsp n. 1.698.283/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

4. É incabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, § 1º, inciso II do Código de Processo Civil, quando, de uma leitura da inicial, é possível verificar o pedido e a causa de pedir, que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão alcançada, e os pedidos são determinados e compatíveis entre si.

5. Não há nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, quando, os Recorrentes, embora intimados para
especificarem detalhadamente as provas que desejavam produzir, justificando-as e arrolando testemunhas, apresentando quesitos periciais e indicando assistentes técnicos, e não obstante a advertência de que a inobservância da determinação ensejaria a preclusão, não o fizeram, restando autorizado o julgamento do feito, conforme artigo 355, do CPC.

6. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não configura julgamento
ultra petita
ou
extra petita
o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir do pedido como um todo.” (AgInt no AREsp n. 2.224.935/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.)

7. Os Recorrentes alegaram a ocorrência da prescrição, posto que ultrapassado o prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, ao argumento de que os fatos narrados na inicial ocorreram em meados de 2001, ou seja, decorridos mais de 13 anos.

8.
Na
ação de responsabilização, ajuizada
por massa falida
em face dos ex-controladores do Banco, com fundamento no
caput
do artigo 82, da Lei 11.101/2005, aplica-se o prazo prescricional previsto no §
1º, do dispositivo legal em referência, segundo o qual
p
rescreverá em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência
, a ação de responsabilização prevista no caput deste artigo.

9.
“[...]
Consoante o § 1° do artigo 82 da LRF, o prazo prescricional só correria a partir da data do trânsito em julgado da sentença que encerrou a falência, o que ainda não ocorreu
. [...]”
(REsp n. 1.711.425, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/08/2021.)”

10. Impõe-se a responsabilização dos ex-controladores e ex-administradores da instituição financeira falida, com o ressarcimento à massa falida dos valores relativos aos prejuízos apurados, quando comprovad
o que as
operações fraudulentas realizadas pelos mesmos
causaram
prejuízos para a massa falida.

11. Verificada a ocorrência de erros de
digitação que resultaram em erros de c
álculos, é cabível a correção dos mesmos, alterando, consequentemente, os valores das condenações, bem como redimensionando os ônus da sucumbência fixados na sentença recorrida.

12. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SESSÃO DIA: 08/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A e por JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros, pretendendo a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Responsabilidade Civil”:

(i) julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação aos requeridos NIRO VIANA RODRIGUES, ASTROGILDA COLETA DE ALIDA, ELCY DE ALIDA e SAMUEL FERNANDES MARTINS, na forma do art. 485, incisos I e VI, do CPC/2015;

(ii) julgou parcialmente procedente o pedido formulado em desfavor de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTONIO VAZZOLER, para condenar JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES, solidariamente, a ressarcirem a autora pelos prejuízos causados, no valor de R$ 562.596,46 (quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a contar de 14.05.2001; e, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTÔNIO VAZZOLER, solidariamente, a ressarcirem à autora os prejuízos causados, no valor de R$ 1.338.616,11 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e onze centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a partir de 13.07.2001, extinguindo o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015;

(iii) condenou a autora ao pagamento de metade das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa (§§ 2° e 8º, do art. 85, do CPC/2015), em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, aos patronos dos requeridos NIRO VIANA RODRIGUES, ELCY DE ALMEIDA e SAMUEL FERNANDES MARTINS;

(iv) condenou os requeridos JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTONIO VAZZOLER ao pagamento de metade das custas processuais, e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do § 2°, do art. 85, do CPC/2015.

A Recorrente MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A alegou, em síntese: (i) a intempestividade do recurso dos requeridos; (ii) a impossibilidade de condenação da mesma em custas e honorários de sucumbência, diante da sua sucumbência mínima. A improcedência deu-se apenas em relação aos pormenores quantitativos, os quais, se comparado à parte em que a Recorrente foi vencedora (72,75%), representam parcela ínfima, limitada ao percentual de 27,25%.; (iii) é irrazoável o quantum fixado por apreciação equitativa; e (iv) devem ser majorados os honorários fixados em favor dos patronos da Recorrente.

Contrarrazões de JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros pelo desprovimento do recurso.

Os Recorrentes JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros alegaram, em síntese, que: (i) a nulidade da sentença, pelo cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado; (ii) a nulidade da sentença pelo julgamento
ultra petita
; (iii) a inépcia da inicial; (iv) a prescrição da pretensão autoral; (v) não há nos autos qualquer prova da prática de atos relativos às alegações de apropriação indébita, desvio de valores e dação em pagamento irregular; e (vi) são exorbitantes os honorários de sucumbência fixados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial pela inexistência de interesse que justifique a intervenção do Parquet.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, data registrada no sistema.

*

A SRA ADVOGADA VIRGÍNIA HERZOG:-

Cumprimento o Excelentíssimo Desembargador Presidente; o Excelentíssimo Desembargador Relator e demais membros dessa colenda Segunda Câmara Civil; cumprimento a representante do Ministério Público; colegas advogados; serventuários e demais presentes que acompanham a sessão. Desejo uma excelente tarde a todos. Agradeço a atenção e oportunidade. Tentarei ser breve.

Busca-se nestes autos a responsabilização dos ex-controladores e diretores do Banco Santos Neves pelos extensos prejuízos ocasionados ao banco e aos milhares de credores que nos dias de hoje, passados mais de duas décadas da intervenção do Banco Central, buscam receber os respectivos créditos no processo falimentar.

Em breve resumo, esses prejuízos decorreram de operações ilícitas de apropriação indébita e gerência fraudulenta, que ocasionaram ao banco falido um encargo superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) bem como uma dação em pagamento irregular, que implicou o desvio de dinheiro e um prejuízo ao falido superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Essas operações restaram comprovadas nos autos por vasto acervo probatório, sobretudo o inquérito do Banco Central e sentenças criminais, que perpassaram especificamente todas as ilícitas operações praticadas pelos então gestores.

Todos esses pormenores foram enfrentados pela sentença, que acertadamente concluiu pela responsabilização dos ex-controladores senhor Luiz Renato e senhor José Augusto, bem como do ex-diretor, senhor Joel Vazzoler, ao ressarcimento dos prejuízos ocasionados, que ultrapassaram o valor histórico de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais).

Os ex-controladores, agora, por meio de uma apelação intempestiva, já reconhecida nos autos pela diligente secretaria, atentam contra a sentença trazendo inúmeras preliminares que não merecem acolhida e deduzindo no mérito, que teriam sido absolvidos pelo crime de apropriação em débita, se olvidando, contudo, que essa absolvição se justificou na falta de provas e na prescrição. Circunstâncias que não vinculam o juízo cível e evidentemente não afastam os prejuízos ocasionados ao banco falido pelas graves e sérias ilicitudes promovidas na gestão, abrindo-se a via para responsabilização civil dos sócios e controladores nos moldes da lei falimentar.

Estamos diante de um escândalo que abalou o sistema financeiro nacional, sobretudo o estado Espírito Santo. Importou lesão ao Banco Santos Neves e a inúmeros correntistas, hoje credores, que buscam receber os respectivos créditos.

Os ex-controladores foram, de fato, condenados por gestão fraudulenta, circunstância que somada a todos os elementos probatórios que foram colacionados aos autos, atestam que houve, no mínimo, um enriquecimento ilícito, sem causa, por parte dos ex-gestores.

Com força nisso pugnamos no mérito pela manutenção da sentença, amparada em farto arcabouço probatório, que atesta de maneira indene de dúvidas as gravíssimas ilicitudes praticadas pelos ex-controladores e ex-diretor ao banco e aos credores.

Por outro lado, com todo respeito ao entendimento do douto magistrado, vislumbramos necessidade de reparos na sentença com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Apesar da massa falida, que na oportunidade represento, ter alcançado parcial procedência, logrou-se qualitativamente exitosa na pretensão inicial, tendo em vista que ela alcançou a responsabilização dos ex-controladores pelos ilícitos ocasionados ao banco.

A sucumbência ocorreu tão somente com relação à formação do polo passivo e o quantum perquirido, o que revela uma hipótese de sucumbência mínima, atraindo aos apelantes senhores José Augusto, Luiz Renato e Joel Vazzoler o ônus sucumbencial em sua integralidade.

Com força nisso, pugnamos em sede de apelação interposta pela massa falida do Banco Santos Neves, que sejam os ônus suportados, exclusivamente, pelos gestores responsabilizados nos autos.

Condensei ao máximo as razões; agradeço a atenção e desejo uma excelente sessão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A e por JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros, pretendendo a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Responsabilidade Civil”:

(i) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a NIRO VIANA RODRIGUES, ASTROGILDA COLETA DE ALIDA, ELCY DE ALIDA e SAMUEL FERNANDES MARTINS, na forma do art. 485, incisos I e VI, do CPC/2015;

(ii) julgou parcialmente procedente o pedido formulado em desfavor de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTONIO VAZZOLER, para condenar JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES, solidariamente, a ressarcirem a autora pelos prejuízos causados, no valor de R$ 562.596,46 (quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a contar de 14.05.2001; e, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTÔNIO VAZZOLER, solidariamente, a ressarcirem à autora os prejuízos causados, no valor de R$ 1.338.616,11 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e onze centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a partir de 13.07.2001, extinguindo o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015;

(iii) condenou a autora ao pagamento de metade das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa (§§ 2° e 8º, do art. 85, do CPC/2015), em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, aos patronos dos requeridos NIRO VIANA RODRIGUES, ELCY DE ALMEIDA e SAMUEL FERNANDES MARTINS;

(iv) condenou os requeridos JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTONIO VAZZOLER ao pagamento de metade das custas processuais, e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do § 2°, do art. 85, do CPC/2015.

A Recorrente MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A alegou, em síntese: (i) a intempestividade do recurso dos requeridos; (ii) a impossibilidade de condenação da mesma em custas e honorários de sucumbência, diante da sua sucumbência mínima. A improcedência deu-se apenas em relação aos pormenores quantitativos, os quais, se comparado à parte em que a Recorrente foi vencedora (72,75%), representam parcela ínfima, limitada ao percentual de 27,25%.; (iii) é irrazoável o
quantum
fixado por apreciação equitativa; e (iv) devem ser majorados os honorários fixados em favor dos patronos da Recorrente.

Os Recorrentes JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros alegaram, em síntese, que: (i) a nulidade da sentença, pelo cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado; (ii) a nulidade da sentença pelo julgamento
ultra petita
; (iii) a inépcia da inicial; (iv) a prescrição da pretensão autoral; (v) não há nos autos qualquer prova da prática de atos relativos às alegações de apropriação indébita, desvio de valores e dação em pagamento irregular; e (vi) são exorbitantes os honorários de sucumbência fixados.

Passo, pois, ao exame simultâneo dos recursos, observando a ordem lógica de enfrentamento das matérias.

PRELIMINAR - DA INTEMPESTIVIDADE DO APELO
DOS REQUERIDOS

A MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A sustentou a inadmissibilidade do recurso dos requeridos, sob a alegação de intempestividade, conforme certidão ID 6283927, lavrada nos seguintes termos:

“Certifico, com base no art. 189, parágrafo 1º, inciso I da Lei 11.101/2005, bem como do entendimento do C.STJ (AgInt no REsp 1.830.738-RS), que a Apelação de Id 29315000 foi interposta INTEMPESTIVAMENTE, tendo em vista que o sistema registrou ciência em 21/07/2023, findando-se o prazo em 07/08/2023.”

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis
, nos termos do art. 269 do CPC/15
.
Precedente.”

(AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

No julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 2.037.213 - RJ (2022/0347418-6), a Relatora, Ministra Nancy Andrighi registrou que “
versando a hipótese sobre prazo de natureza nitidamente processual (prazo para interposição de recurso), incide a regra do parágrafo único do art. 219 do CPC/15, que preceitua que os prazos processuais computam-se em dias úteis
.”
(REsp n. 2.037.213, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/03/2023.)

Ainda conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a Lei de Recuperação e Falência previu sistema recursal próprio, prevendo, para diversas situações específicas, o recurso adequado a desafiar o correspondente ato judicial. Estabeleceu, ainda, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá aplicação supletiva da lei adjetiva geral.
C
om relação aos recursos, por sua característica estritamente processual, assim como pela ausência de vedação específica na Lei n° 11.101/2005, deve incidir o novo diploma processual, seja para suprimento, seja para complementação e disciplinamento de lacunas e omissões, desde que, por óbvio, não conflite com a lei especial
.
Deveras, verifica-se que a lei especial não se ocupou de situações que, por sua natureza e relevância, devam ser passíveis de contradita por meio de recurso. [...]” (REsp n. 1.722.866/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 19/10/2018.)

Os prazos materiais contam-se em dias corridos, enquanto os
prazos processuais
observam a regra do artigo 219, do CPC, que estabelece que os prazos processuais, incluindo os recusais, são contados em
dias úteis
.

Nesse sentido, ilustrativamente, cito o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

2.
Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2º, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual
. 2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar. 2.2
A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes
. Em outras palavras,
a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis do prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento
. 2.3 Em resumo,
constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005
.

3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação.

4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles dimanam que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte. 4.1 Essa lógica adotada pelo legislador especial pode ser claramente percebida na fixação do prazo sob comento # o stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005 #, em relação a qual gravitam praticamente todos os demais atos subsequentes a serem realizados na recuperação judicial, assumindo, pois, papel estruturante, indiscutivelmente. Revela, de modo inequívoco, a necessidade de se impor celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos credores, com o propósito de minorar prejuízos já concretizados.

5. Nesse período de blindagem legal, devedor e credores realizam, no âmbito do processo recuperacional, uma série de atos voltados à consecução da assembleia geral de credores, a fim de propiciar a votação e aprovação do plano de recuperação apresentado pelo devedor, com posterior homologação judicial. Esses atos, em específico, ainda que desenvolvidos no bojo do processo recuperacional, referem-se diretamente à relação material de liquidação, constituindo verdadeiro exercício de direitos (atrelados à relação creditícia subjacente), destinado a equacionar os interesses contrapostos decorrente do inadimplemento das obrigações estabelecidas, individualmente, entre a devedora e cada um de seus credores. 5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005. 5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis.

6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. no art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso.

7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.698.283/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

No caso concreto, o sistema registrou ciência em 21.07.2023 (sexta-feira).

Assim, conforme entendimento do STJ, e considerando o disposto nos artigos 219, parágrafo único, e 231, V, ambos do CPC, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze)
dias úteis
iniciou-se no dia 24.07.2023 (segunda-feira) e terminou no dia
14.08.2023
(segunda-feira), uma vez que no dia 11.08.2023 (sexta-feira) não houve expediente forense em razão do Dia do Advogado (art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002).

Do exame dos autos, verifica-se que o recurso foi interposto em 14.08.2023, sendo, portanto,
tempestivo
.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

INÉPCIA DA INICIAL

Os Recorrentes JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES sustentaram a inépcia da inicial, sob a alegação de indeterminação do pedido, confusão dos fatos, pretendendo a anulação da sentença, para extingui o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, § 1º, inciso II do CPC.

Entretanto, de uma leitura da inicial, é possível verificar o pedido e a causa de pedir, que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão alcançada, e os pedidos são determinados e compatíveis entre si.

Assim, não prospera a alegação de inépcia da petição inicial.

NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Recorrentes JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros suscitaram a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que pleitearam a produção de provas, em especial, a testemunhal e documental, contudo, não foi realizada a audiência e não foi oportunizada a oitiva das testemunhas.

Muito bem.

Extrai-se dos autos, que os requeridos/recorrentes, embora regularmente citados, não apresentaram contestação, conforme certidão de fl. 540.

Na decisão de fl. 541, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes
“para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, especificarem detalhadamente as provas que desejam produzir, justificando-as, momento no qual, em sendo o caso, a teor do Art. 139, inciso VI, do CPC, terão que arrolar testemunhas, apresentar quesitos periciais e indicar assistentes técnicos, sob pena de preclusão.”

A Massa Falida de Banco Santos Neves S.A. foi intimada da decisão (intimação disponibilizada no DJe de
07.06.2017
, e considerada publicada em
08.06.2017
)
. Na ocasião, não houve intimação dos Recorrentes, conforme certidão de fl. 542.

O advogado constituído pelos requeridos/recorrentes renunciou (fl. 543), juntando aos autos comprovantes de entrega das respectivas cargas de renúncia, através de correspondências com aviso de recebimento - AR, recebidas pelos Recorrentes em 08.06.2017 e 07.07.2017.

Em 28.08.2017, o Ministério Público, observando a ausência de intimação dos requeridos/recorrentes, requereu a realização do ato, à fl. 729, reiterando o pedido à fl. 742-verso.

A intimação em referência foi dirigida a advogados que não estavam mais constituídos nos autos como patronos dos requeridos/recorrentes.(imprensa disponibilizada em 04.10.2017, considerada publicada em 05.10.2017 – fl. 731).

Em 06.10.2017, os requeridos/recorrentes juntaram aos autos a procuração outorgada ao novo advogado, Dr. Luciano Comper de Souza.

Verificando que não foram intimados da decisão publicada no DJe em 08.06.2017, os requeridos/recorrentes requereram o restabelecimento do prazo para cumprimento da determinação contida na referida decisão.

O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
, conforme decisão disponibilizada no DJe de 19.02.2018, considerada publicada em
20.02.2018
.

Intimados, os requeridos/recorrentes pugnaram pela improcedência do pedido autoral, bem como,
genericamente
,
pela
produção de todas as provas em direito admitidas
, juntando aos autos farta documentação.

Os requeridos/recorrentes não especificaram detalhadamente as provas que desejavam produzir, não as justificaram, e, tampouco, arrolaram testemunhas, apresentaram quesitos periciais ou indicaram assistentes técnicos, não obstante a advertência de que a inobservância da determinação ensejaria a preclusão.

Observado o contraditório relacionado à documentação juntada pelos requeridos/recorrentes e ouvido o Ministério Público, foi prolatada a sentença recorrida.

Assim, e considerando que a Autora e os demais requeridos não manifestaram interesse na produção de outras provas, restou autorizado o julgamento do feito, conforme artigo 355, do CPC.

Inexiste, pois, a nulidade alegada.

NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO
ULTRA PETITA.

A nulidade em referência foi suscitada ao argumento de que, além de outros equívocos relacionados aos valores indicados na sentença, no pedido “a” da inicial, a autora pugnou pela condenação dos requeridos/recorrentes ao pagamento de R$ 502.596, 46 (quinhentos e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), todavia, foram condenados ao pagamento da quantia de R$ 562.596,46 (quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), o que viola o artigo 492 do CPC.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não configura julgamento
ultra petita
ou
extra petita
o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir do pedido como um todo.” (AgInt no AREsp n. 2.224.935/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.)

No caso, cotejando o pedido formulado pela autora no item “a” com os trechos da sentença recorrida que tratam da responsabilização pelos danos causados à autora em decorrência do desvio de valores para as contas particulares dos requeridos/recorrentes, investimentos em CDBs e da operação de compra e venda de ações da TELEST, não verifico a ocorrência do alegado julgamento
ultra petita.

A sentença condenou os requeridos/recorrentes ao pagamento dos valores relativos aos prejuízos ocasionados à Massa Falida do Banco Santos Neves S.A. em decorrência das referidas operações financeiras, baseando-se na prova documental dos autos, em especial, nos comprovantes de depósitos, extratos das contas correntes dos requeridos/recorrentes e no relatório emitido pelo Banco Central do Brasil.

Verifico, entretanto, a ocorrência de
erros
de digitação
na transcrição do valor de R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais), apontado, no relatório em referência, como valor total do prejuízo causado ao banco com a compra e venda de ações da TELEST.

Os erros em questão deram ensejo a um
erro de cálculo
, que, de fato, resultou em condenação ao pagamento de valor superior ao prejuízo efetivamente apurado nos autos, o que será adiante demonstrado e corrigido.

No caso, conquanto verificada a ocorrência de erros de digitação que ensejaram o erro no cálculo final do valor dos prejuízos decorrentes das operações em referência, não resta configurado o julgamento
ultra petita
, pois a sentença observou os limites do pedido.

Inexiste, consequentemente, a alegada nulidade da sentença.

PRESCRIÇÃO

Os requeridos/recorrentes alegaram a ocorrência da prescrição, posto que ultrapassado o prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, ao argumento de que os fatos narrados na inicial ocorreram em meados de 2001, ou seja, decorridos mais de 13 anos.

Pois bem.

Os presentes autos cuidam de ação de responsabilização, ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos Neves S.A. em face dos ex-controladores do Banco, com fundamento no
caput
do artigo 82, da Lei 11.101/2005, que dispõe:

“Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.”

O § 1º, do artigo 82, da Lei em referência dispõe acerca do prazo prescricional nos seguintes termos:

“Art. 82. [...]

§ 1º
Prescreverá em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência
, a ação de responsabilização prevista no caput deste artigo.”

No caso, em pesquisa realizada no andamento do processo nº
0037425-15.2008.8.08.0024 (024.08.037425-9)
, verifiquei que, na data do ajuizamento da presente demanda (01.04.2014), falência, que foi decretada em 23.03.2011, não havia se encerrado, de forma que, sequer havia iniciado a contagem do respectivo prazo prescricional.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1711425 - PR (2017/0299530-8)

ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo TJPR, assim ementado (e-STJ fls. 1.091/1.092): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO - NÃO CONHECIMENTO. 1. Decisão agravada que saneou o feito, analisando as preliminares arguidas pelos Requeridos, estipulando a ordem de produção de provas. 2. Decadência:
A ação de responsabilidade foi fundamentada no artigo 82 da Lei 11.101/05 - LRF, o qual prevê a responsabilidade dos sócios e dos

administradores quando ocorrer a falência da sociedade. Portanto, descabida a argumentação de decadência do direito da Agravada Massa Falida sobre o pedido de responsabilização dos sócios e administradores, pois sequer houve o encerramento da falência
.
3.

Prescrição: Consoante o § 1° do artigo 82 da LRF, o prazo prescricional só correria a partir da data do trânsito em julgado da sentença que encerrou a falência, o que ainda não ocorreu
. 4. Prescrição intercorrente: O instituto da prescrição intercorrente é criação doutrinária e jurisprudencial, não cabendo sua aplicação ao caso concreto. 5. Inépcia da inicial: A petição inicial está em ordem, sendo que da simples leitura da inicial é perfeitamente possível extrair que: (a) há concatenação lógica entre a fundamentação e a conclusão; (b) há uma causa de pedir e um pedido; (c) inexistem pedidos incompatíveis entre si; (d) não há um pedido impossível. 6. Mérito: o recurso não deve ser conhecido quanto à matéria de mérito da decisão agravada, pois: (a) inversão da ordem da prova pericial: perda do objeto, pois a sentença reformou a decisão; (b) pedido de expedição de ofício: ausência de combate específico da decisão. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.118/1.122).

Nas razões recursais (e-STJ fls. 1.125/1.151), fundamentadas no art. 105, III, alínea "a", da CF, os recorrentes apontam violação dos seguintes dispositivos legais: (i) arts. 46, 82, 132 e 199 da Lei n. 6.024/1974, devendo ser reconhecida a decadência, pois "o argumento veiculado no recorrido acórdão de que a Lei 6.024/74 não se aplica a casos de falência não se justifica, vez que o ordenamento jurídico é formado por diplomas jurídicos que devem ser objeto de hermenêutica integrativa, não sendo demais que a própria pretensão da Autora, ora. Recorrida, é fundada em dispositivos da Lei. 6.024/ 74 e não apenas da Lei de Falências. Ademais, quando se analisa a fundamentação do r. acórdão, percebe-se que a decadência foi rejeitada sob o fundamento do art. 82, § 1°, da Lei de Falências, que trata da prescrição, o que revela error in judicando e justifica a reforma do acórdão" (e-STJ fl. 1.132). Afirmam que "o administrador judicial assumiu seu compromisso perante o r. Juízo falimentar em 14/12/06 e a presente ação de responsabilidade só veio a ser proposta em 06/05/08. Ou seja, entre a assunção do compromisso legal do administrador judicial e a propositura da ação de responsabilidade passaram-se quase UM ANO E MEIO, prazo muito superior àquele estabelecido pelos arts. 46 e 47 da Lei 6.024/74 (conjuntamente interpretados), qual seja, de 30 dias, a contar do compromisso. [...]. Logo, o direito da MASSA há muito já decaiu, devendo a decadência ser decretada por esta e. Corte, julgando extinta a ação originária, com julgamento de mérito, nos termos dos arts. 295, IV, 267 e 269, IV do CPC" (e-STJ fl. 1.134), (ii) arts. 39 da Lei n. 6.024/1974, 82 e 132 da Lei de Falências e 202 do CC/2002 e 219, 267 e 282 do CPC/1973, além da Súmula n. 147 do STF. Informam que, "segundo o art. 132, § 1°, da Lei de Falências, o prazo em que deveria estar encerrada a falência é de 2 anos a partir de sua decretação. No caso e nos termos da lei, a falência do OBJETIVA foi decretada em 13/12/06 e a falência deveria estar encerrada em 13/12/08, portanto. Nos termos da Súmula 147 do STF e conforme o art. 199 da Lei de Falências, qualquer crime falimentar dos ora contestantes (apenas em tese), ter-se-ia prescrito em 13/12/10, quatro anos após o decreto de quebra. [...].

É o relatório. Decido.

Da decadência. O Tribunal de origem afastou a decadência, pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 1.096/1.098 – grifei): Com efeito, no que se refere ao prazo decadencial, ao caso não se aplica ao caso o disposto na Lei n° 6.024/74, a qual dispõe sobre a intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras. Destaca-se, o parágrafo único do artigo 46 da referido normativa prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a proposição da demanda adequada para responsabilizar os sócios e administradores da sociedade falida: Art. 46 - A responsabilidade dos ex-administradores, definida nesta Lei, será apurada em ação própria, proposta no juízo da falência ou no que for para ela competente. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público, nos casos de intervenção e liquidação extrajudicial, proporá a ação obrigatoriamente dentro em trinta dias, a contar da realização do arresto, sob pena de responsabilidade e preclusão da sua iniciativa. Findo esse prazo ficarão os autos em cartório, à disposição de qualquer credor, que poderá iniciar a ação, nos quinze dias seguintes. Se neste último prazo ninguém o fizer, levantar-se-ão o arresto e a indisponibilidade, apensando-se os autos aos da falência, se for o caso.

Contudo, na hipótese, a ação de responsabilidade foi fundamentada no artigo 82 da Lei n° 11.101/05, conforme se vê da leitura da inicial (mov. 1.1 - fls. 55/63-1j), o qual prevê a responsabilidade dos sócios e dos administradores quando ocorrer a falência da sociedade:

Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

§ 1° Prescreverá em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização prevista no caput deste artigo.

Aliás, como se vê da leitura do § 1° do referido artigo, o prazo prescricional para referida ação se dará em 02 (dois) anos, contados da data do trânsito em julgado da falência.

Desta forma, como sequer houve o encerramento da falência, descabida a argumentação de decadência do direito da agravada Massa Falida sobre o pedido de responsabilização dos sócios e administradores.

[...]

Em relação à violação do art. 46 da Lei n. 6.024/1974, o Tribunal de origem restringiu a afirmar que não seria caso de aplicar o dispositivo legal, pois a ação de responsabilidade não foi intentada com base na norma que trata de intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras, mas sim no artigo 82 da Lei n° 11.101/05, o qual prevê a responsabilidade dos sócios e dos administradores quando ocorrer a falência da sociedade. A parte alega que "a própria pretensão da Autora, ora Recorrida, é fundada em dispositivos da Lei. 6.024/74 e não apenas da Lei de Falências" (e-STJ fl. 1.132), no entanto, para afastar a conclusão da Corte estadual, exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

Da prescrição. A Corte estadual delimitou a questão da prescrição nos seguintes termos (e-STJ fls. 1.098/1.101 – grifei): Primeiramente, destaca-se que os Agravantes não se insurgem quanto a data em que a demanda foi proposta, pois entendem que sua propositura se deu dentro do prazo de dois anos estipulado pelo § 1° do artigo 82 da Lei de Recuperação de Empresas e Falências - LRF (n° 11.101/05), tratando-se, tal ponto, de matéria controversa nos autos.

Neste contexto, o inconformismo dos Agravantes refere-se tão somente ao lapso temporal entre a data que houve a propositura da demanda e a data que se efetivou a citação dos Agravantes. Em suas fundamentações, os Agravantes afirmam que a demora da citação se deu por culpa exclusiva do Administrador Judicial, motivo pelo qual deve ser extinto o feito, ante a ocorrência da prescrição. Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil de 1973 - aplicável ao caso, que a citação interrompe a prescrição, a qual retroagirá a data da propositura da demanda, desde que realizada nos dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar, podendo o juiz prorrogar tal prazo até no máximo 90 (noventa) dias (artigo 219 e parágrafos).

Efetivamente, tem-se que a decisão que determinou a citação ocorreu no dia 09/05/2008 (mov. 1.10; fls. 16/17); enquanto a citação se deu no dia 19/08/2015 (mov. 12.1).

Nestas condições, a princípio, se observaria a ocorrência da prescrição.

No entanto, ao caso, o que se observa, é que não houve a contagem do prazo prescricional de forma correta pelos Agravantes.

Pois bem.
Consoante o § 1° do artigo 82 da LRF, o prazo prescricional só correria a partir da data do trânsito em julgado da sentença que encerrou a falência: § 1° Prescreverá em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização prevista no caput deste artigo.

E, neste aspecto, como dito anteriormente, a falência ainda não foi encerrada.

De outro lado, não cabe aplicar analogicamente ao caso o enunciado 147 da súmula do Supremo Tribunal Federal, que trata da contagem do prazo prescricional nos crimes falimentares, cuja redação segue abaixo transcrita: Súmula 147 A prescrição de crime falimentar começa a correr da data em que deveria estar encerrada a falência, ou do trânsito em julgado da sentença que a encerrar ou que julgar cumprida a concordata. Em tais condições, a inaplicabilidade da referida súmula se deve principalmente porque ela se refere a matéria criminal, enquanto o caso versa sobre matéria cível, que tem natureza autônoma e independente daquela. Ademais, destaca-se que o rigor do instituto da prescrição no que se refere a matéria criminal é muito mais rigoroso do que se concerne a matéria cível. Aliás, a própria Constituição traz as únicas hipóteses de crimes imprescritíveis, correspondente à pratica de: (a) racismo - inciso XLII, artigo 52; e (b) a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático - inciso XLIV, artigo 52. Neste contexto, coube ao Supremo delimitar os limites da prescrição no que se refere ao crime falimentar.

Sob outro prisma, destaca-se que a referida súmula foi editada com base no Decreto -Lei 7.661/45, que também não está sendo aplicado ao caso.

Desta forma,
não há que falar em prescrição nos termos apontados pelos Agravantes, eis que, ao serem citados os Agravantes, não havia transitado em julgado sentença que extinguiu a falência.

Diante deste contexto,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, com o afastamento da prescrição.

Portanto,
o Tribunal de origem afastou a prescrição por entender que o prazo de 2 (dois) anos, previsto art. 82, § 1°, da LRF, inicia da contagem do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência, o que ainda não teria acontecido.

A alegação dos recorrentes de que "o fato de que a falência do CONSÓRCIO OBJETIVA estar longe de ser encerrada que tornaria 'imprescritível' [sic] a presente ação, pelo fato do prazo prescricional supostamente não ter se iniciado, por ausência de termo inicial (i.e. o trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência)" (e-STJ fl. 1.136), não está prequestionada. Incidindo o teor da Súmula n. 211/STJ.

Os recorrentes reiteram que deve ser aplicado o entendimento da Súmula 147 do STF (e-STJ fl. 1.137):

2.19 Nos termos da Súmula 147 do STF e conforme o art. 199 da Lei de Falências, qualquer crime falimentar dos ora contestantes (apenas em tese), ter-se-ia prescrito em 13/12/10, quatro anos após o decreto de quebra. 2.20 A aplicação da Súmula 147 do STJ deve ser, portanto, analógica em relação à ação de responsabilidade, no que se refere ao critério de início do prazo prescricional para a sua propositura. 2.21 No caso dos autos, o prazo de dois + dois anos (a soma do prazo legal de encerramento da falência previsto no art. 132, § 1°, mais o prazo prescricional propriamente dito do § 1° do art. 82, ambos da Lei de Falências) começa a ser contado do decreto de quebra (13/12/2006) e encerra-se quatro anos depois (em 13/12/10), quando a ação já estaria prescrita.

Contudo, não rebatem todos fundamentos da Corte de origem, notadamente que (i) a Súmula n. 147/STF se refere à responsabilidade criminal, e não cível, que possui uma rigorosidade maior quanto ao instituto da prescrição, e (ii) a Súmula n. 147/STF foi editada com base no Decreto-Lei 7.661/45, que não está sendo aplicado ao caso. Verifica-se, portanto, que a parte não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que ficou decidido no aresto. Incidem, portanto, as Súmulas n. 283 e 284 do STF. Nesse sentido: [...] Da prescrição intercorrente A instância de origem também afastou a prescrição intercorrente por dois fundamentos: (i) "o instituto não se aplica à falência. Salienta-se que a falência tem legislação específica, cabendo a aplicação de outros diplomas legais somente para suprir omissões legislativas" (e-STJ fl. 1.101), e (ii) "o instituto da prescrição intercorrente é criação doutrinária e jurisprudencial, não cabendo sua aplicação ao caso concreto, especialmente porque ela beneficiaria a sociedade falida e seus sócios em detrimento dos direitos dos credores" (e-STJ fl. 1.101). Portanto, inicialmente, a Corte a quo não analisou o disposto nos arts. 39 da Lei n. 6.024/1974, 132 da Lei de Falências e 202 do CC/2002 e 267 e 282 do CPC/2015, os quais não podem ser conhecidos, por lhes faltar o devido prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). Observe que não houve manifestação do Tribunal estadual quanto às alegações de que (i) "ainda que se repute que o despacho citatório de fls. 229-230 (mov. 1.10), datado de 09/05/2008, tenha, validamente, interrompido a prescrição e reiniciado seu prazo, isso só poderia ter ocorrido uma única vez (art. 202 CC)" (e-STJ fl. 1.140), e (ii) "o administrador judicial anterior sequer cogitou requerer providência com esta finalidade, como por exemplo a suspensão da ação enquanto diligenciava para localizar os Réus (valendo lembrar que a citação anterior de MÁRCIO, declarada ineficaz pelo próprio juízo, deu-se no mesmo endereço em 2015) e que MAURO mantém informação pública e oficial a respeito de seu endereço, inclusive em razão do cumprimento de obrigações perante o juízo criminal" (e-STJ fls. 1.142/1.143). [...] Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das instâncias ordinárias – de que a petição inicial é inepta – exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 02 de agosto de 2021.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator (REsp n. 1.711.425, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/08/2021.)”

Assim, não prospera a alegação de ocorrência da prescrição.

DOS ATOS FRAUDULENTOS PRATICADOS EM PREJUÍZO DA MASSA FALIDA

Os Recorrentes JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros alegaram, em síntese, que não há nos autos qualquer prova da prática de atos relativos às alegações de apropriação indébita, desvio de valores e dação em pagamento irregular.

Pois bem.

A sentença recorrida, nos trechos a seguir transcritos, descreve detalhadamente os atos praticados pelos ex-controladores do Banco Santos Neves S.A. destinados à apropriação de valores e à utilização dos mesmos para investimento em CDBs, com posterior resgate para utilização na compra de ações da TELEST pertencentes ao Banco, e, 20 dias depois, a venda das mesmas ações para o Banco, por valor superior, ensejando a ocorrência de prejuízos para a Massa Falida. Vejamos:

“[...] a primeira conduta atribuída somente aos sócios controladores José Augusto dos Santos Neves e Luiz Renato Tommasi Santos Neves refere-se ao
desvio de valores referente ao pagamento de dívida da empresa Xyko Pneus Ltda. junto ao Banco Santos Neves S.A
.,
para suas contas bancárias pessoais
, que
num primeiro momento foram utilizados para a compra de CDB's, e, posteriormente, para aquisição de ações da TELEST, de propriedade do próprio Banco, quando o mercado previa que estas operariam em alta
,
vendendo-as, num segundo momento, para o próprio banco, por um preço maior em razão da valorização, causando prejuízo financeiro a massa falida com as referidas operações ilícitas
.

O documento de fls. 126 – Termo de Quitação - demonstra que
fora recebido pelo Banco Falido
, na data de
14.05.2001
, o montante de
R$ 2.303.962,91
para
quitação de uma dívida da empresa Xyko Pneus Ltda., contraída por esta junto ao BNDES através do Banco Santos Neves.

Consta às fls. 130 que
parcela dos valores recebidos
-
R$ 1.891.160,00
-
fora repassado para as contas pessoais os sócios controladores
, no dia
14.05.2001
, sendo
metade para cada um
–
R$ 945.580,00
–
sem qualquer demonstração da existência de negócio jurídico que a autorizasse as transferências realizadas, consubstanciando a conduta dolosa no desvio de valores pertencentes à massa falida.

Os extratos bancários dos requeridos
anexados aos autos às fls. 131/136 são cristalinos em
demonstrar que os valores recebidos indevidamente foram utilizados, inicialmente, em aplicações de CDB
; e,
posteriormente, para a aquisição de ações da Telest.

A compra das ações da Telest de propriedade do Banco Falido, pelos sócios controladores, em nome próprio com recursos desviados do Banco Falido
, fora
realizada através da própria corretora ligada ao Banco falido, a Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Cesar Santos Neves S/A.,
sendo
revendidas de volta para o Banco Falido
, após a previsível valorização dos papéis no mercado.

A operação financeira com os CDB's
, realizadas num curto espaço de tempo, cerca de vinte dias,

geraram um
ganho total de R$ 85.596,46,
contabilizando R$ 42.798,23 para cada requerido,

em detrimento do Banco Falido
, que poderia ter lucrado, ele próprio, com as referidas operações.

De outra banda,
a operação de compra e venda das ações da TELEST
, de propriedade do próprio Banco Falido, gerou um
prejuízo real de R$ 417.000,00, ganho este que fora revertido em benefício dos sócios requeridos.

Posteriormente,
os valores retirados indevidamente da propriedade do Banco Falido foram devolvidos a este e utilizados para quitar, posteriormente, a dívida da empresa Xyko Pneus Ltda., sem causar prejuízo a esta, posto que a vítima de fraude, no caso, fora o Banco Falido
, que restara desfalcado de seu patrimônio de forma fraudulenta e reduzido a insolvência, haja vista que
as referidas operações fraudulentas funcionaram como causa da falência do Banco Santo Neves, que poderia ter utilizado os valores para pagamento de seus credores quirografários.

A essa conclusão também chegara o Banco Central do Brasil, em seu relatório às fls. 333/336
, onde detalha com clareza solar as operações ilegais realizadas pelos sócios do Banco Falido em detrimento de seu patrimônio, fato este, inclusive, incontroverso nos autos. [...]”

As operações fraudulentas descritas no trecho anteriormente transcrito estão fartamente comprovada pelos documentos dos autos, assim como os prejuízos decorrentes das mesmas.

No tocante à indicação dos prejuízos resultantes dessas operações, examinando a sentença e cotejando-a com a prova dos autos, em especial com o relatório do Banco Central do Brasil, verifico haver na sentença
e
rros
de digitação
na transcrição do valor de R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais), apontado, no relatório em referência, como valor total do prejuízo causado ao banco com a compra e venda de ações da TELEST.

Os erros em questão deram ensejo a um
erro de cálculo
, que resultou na condenação dos Requeridos ao pagamento de valor superior ao prejuízo efetivamente apurado nos autos.

Isso porque, a sentença, ora cita
R$
147
mil
, ora
R$ 4
71
mil
, e, no momento de apurar o valor total do prejuízo da operação, indicou o valor de
R$ 477.000,00
, que, somado aos “
valores que ficaram nas contas correntes dos ex-controladores a cada nova transação, e que foram utilizados de diversas formas, por meio de saques, transferências, etc.”
(R$ 85.596,46), resultou na equivocada quantia de R$ 562.596,46, quando o valor total correto do prejuízo decorrente das aludidas operações seria
R$ 502.596,46
(R$ 417.000,00 + R$ 85.596,46), valor que consta do pedido autoral.

Nesse sentido, cito o trecho da sentença que reproduz o relatório do Banco Central, e, para melhor compreensão dos equívocos, destaco (com grifos e negrito) os trechos referentes ao valor de R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais), corretamente indicado, e, na sequência, com equívocos de digitação que ensejaram o erro no cálculo do valor da condenação. Vejamos:

“[...] Importante destacar os seguintes trechos (
verbis
):

“[...] Somando-se os valores que ficaram nas contas correntes dos ex-controladores a cada nova transação, e que foram utilizados de diversas formas, por meio de saques, transferências, etc., chega-se ao valor de R$ 85.596,46 inequivocamente apropriados e desviados pelos dois diretores (R$ 42.798,23 cada um), como se vê na tabela abaixo. [...]

[...] As operações de compra e venda das ações da TELEST tiveram como contraparte a Liquidanda, a qual foi também a única prejudicada, tendo vendido ações de sua carteira para recomprá-las num período de 20 (vinte) dias assumindo um
custo de oportunidade da ordem de R$ 417 mil (este custo de oportunidade significa um “prejuízo”, não contabilizado, mas real, pois a Instituição comprou as mesmas ações que vendera anteriormente por um preço maior
).
Essa operação ocasionou transferência de recursos para os acionistas, conforme, inclusive, notifica a Comissão de Valores Mobiliários em seu expediente (Dossiê-fls. 2.388 a 2.390).

Cumpre acrescentar que a valorização das ações era tida como certa entre os investidores do mercado de ações, conforme se verifica pelas publicações da imprensa especializada (Dossiê-fls. 2.391 a 2.410), além do que o Sr. Rodrigo Zanol Santos Neves, diretor da Corretora Santos Neves, era membro do Conselho fiscal da TELEST.

[...]

Deve-se ressaltar, ainda, que há fortes indícios da participação conjunta do ex-controlador do Banco, Sr. José Augusto dos Santos Neves, da funcionária Marilene Diniz e do proprietário da empresa Xyko Pneus Ltda., Sr. Francisco José Gonçalves Pereira, em todo este episódio (ver depoimento prestado a esta Comissão pela funcionária Marilene Diniz em Dossiê-fls. 2.411 a 2.412), considerando que os 2 (dois) primeiros assinaram em 14.05.2001 o documento dando quitação integral da dívida de Xyko Pneus, mas esta somente foi quitada integralmente em 22.06.2001 após o episódio da venda e compra de ações da TELEST, que resultou em
“
prejuízo”/custo de oportunidade para o Banco de R$
147
mil.
”

Não fosse esta operação danosa à Liquidanda (ora falida), o Passivo a Descoberto estaria, teoricamente, menor em cerca de
R$ 4
71
mil – o valor do “prejuízo”/custo de oportunidade
apresentado pela instituição no episódio de venda e compra das ações da Telest -, o que proporcionaria, a princípio, um maior valor a ser distribuído aos credores quirografários quando da efetivação dos pagamentos.

Dessa forma, devidamente comprovados os requisitos da responsabilização pessoal dos sócios no caso, posto que, concretamente, desviaram para suas contas pessoais valores de propriedade do Banco Falido, e, com eles, dolosamente, auferiram lucro em prejuízo da falida, com as aplicações em CDB's e operações de compra e venda de ações da Telest, de propriedade do Banco Falido, negócios estes em que auferiram ganhos pessoais no montante total de R$ 562.596,46 (R$ 85.596,46 +
R$ 477.000,00
), e que serviram como concausa para a falência, eis que poderiam ser utilizados para amortizarem as dívidas da instituição com seus credores quirografários. [...]”

Assim, estando comprovadas as operações fraudulentas antes descritas, bem como os prejuízos para a Massa Falida delas decorrentes, não merece reparo a sentença recorrida quanto à responsabilização dos ex-controladores do Banco Santos Neves S.A. neste ponto específico.

Apenas em relação ao valor da condenação deve ser modificada a sentença, para corrigir os erros de digitação e o consequente erro de cálculo.

Nesse contexto, quanto ao pedido “a” da petição inicial, mantêm-se a procedência, para condenar JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES, solidariamente, a ressarcirem à autora pelos prejuízos causados, o montante de
R$ 502.596,46
(quinhentos e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a contar de 14.05.2001.

Restou também comprovada nos autos a realização de uma segunda operação fraudulenta, que causou prejuízos à Massa Falida no montante de
R$ 1.338.616,11
(um milhão, trezentos e trinta e oito mil seiscentos e dezesseis reais e onze centavos).

A operação em referência consistiu na aquisição, pelo Banco Santos Neves, a título de dação em pagamento, dos lotes nºs 07, 08, 09, 10, 26, 27, 28 e 29, todos da quadra 82, da Praia de Itaparica, em Vila Velha - ES, matriculados sob o nº 37.080, do livro 02, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha.

Os imóveis em referência (avaliados em
R$ 1.338.616,11
) e um outro imóvel (avaliado em
R$ 772.000,00)
,
foram dados por Produza Empreendimentos S/A para o pagamento de uma dívida no valor de R$ 2.110.616,11 (dois milhões cento e dez mil seiscentos e dezesseis reais e onze centavos), contraída por Ariedem Agropecuária Ltda. junto ao BNDES, através do Banco Santos Neves S.A.

A operação em exame contou com a participação de Joel Antônio Vazzoler, causando prejuízos à Massa Falida Autora no valor de R$ 1.338.616,11, conforme detalhadamente demonstrado no trecho da sentença recorrida, a seguir transcrito:

“[...]
parcela dos bens haviam (sic)
sido objeto de desapropriação
pelo DER-ES
, ou seja, não eram de sua propriedade, apesar de não registrado nas matrículas dos imóveis,
além de não terem hoje utilidade econômica
, em razão de serem classificados como área de Especial Interesse Ambiental pela Lei Municipal n. 4.585/07,
situação que era de conhecimento de José Augusto dos Santos Neves e Luiz Renato Tommasi Santos Neves, sócios controladores da massa falida, que se retiraram da empresa Produza Empreendimentos S/A, das quais também eram sócios, dois dias antes da efetivação do negócio.

O negócio reputado como ilícito se encontra demonstrado às fls. 398/405, tendo sido realizado em
13.07.2001
. Consta no documento de fls. 406 que
até a data de 13.06.2001, os requeridos José Augusto dos Santos Neves e Luiz Renato Tommasi Santos Neves, sócios controladores do Banco Falido, eram os diretores da empresa Produza Empreendimentos S.A.

Resta demonstrado, ainda, que na época que a empresa
Produza Empreendimentos S.A. adquirira os imóveis
descritos como lotes n. 07, 08, 09, 10, 26, 27, 28 e 29, todos da quadra 82, matrícula n. 37.080, do livro 02, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha, ocorrida
em 09.11.1990, representada no ato pelo diretor Joel Antônio Vazzoler,
esta tinha como
sócios-diretores os requeridos José Augusto dos Santos Neves e Luiz Renato Tommasi Santos Neves
(fls. 409).

Verifico, ainda, que no ano de
1993 fora realizada a desapropriação de parte dos imóveis
referentes a matrícula n. 37080, do livro 02, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha, conforme documentos de fls. 417/424 (a planilha de fls. 423 traz o valor dos imóveis que competiria a Produza),
restando nítido que quando os requeridos os receberam em dação em pagamento
,
já tinham ciência inequívoca de que parcela da área havia sido desapropriada, apesar de não ter sido registrado na matrícula do imóvel, causando, por óbvio, prejuízo ao Banco Falido com o negócio
.

Da mesma forma,
a área em questão está dentro da considerada como Zona de Interesse Ambiental 3 (ZIA 3), na forma da Lei Municipal de Vila Velha n.

2.621/90
, sendo que
não é permitida a exploração comercial dos imóveis
, negócio que causara nítido prejuízo ao Banco Falido.

O prejuízo sofrido pelo Banco Falido encontra-se no patamar de R$ 1.338.616,11, valor que deixara de receber da empresa Ariedem Agropecuária Ltda.
,
conforme consta no contrato de dação em pagamento.

De forma equivocada,
constou da
peça inicial
que o valor total do prejuízo seria de R$ 2.110.616,11, mas, na verdade,
este valor total fora obtido com a entrega de mais um imóvel em pagamento, o referente a matrícula 29.325, do livro 2.C.X, do cartório da 2ª RGI de Vitória, avaliado em R$ 772.000,00.

Dessa forma, mais uma vez, devidamente demonstrados os requisitos da responsabilização pessoal dos requeridos
José Augusto dos Santos Neves e Luiz Renato Tommasi Santos Neves, posto que, concretamente, tinham conhecimento de que os imóveis recebidos em dação em pagamento, referentes a matrícula n. 37080, do livro 02, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha, já haviam sido objeto de parcial desapropriação, bem com não tinham mais valor comercial em razão dos efeitos da Lei Municipal de Vila Velha n. 2.621/90, por terem sido diretores da empresa Produza Empreendimentos S/A
,
causando, dolosamente, prejuízo financeiro ao Banco Falido
, eis que
foram utilizados para saldar parte de uma dívida no montante de R$ 1.338.616,11 da empresa Ariedem Agropecuária Ltda.
,
agindo, culposamente, para consolidar o negócio irregular, o requerido Joel Antônio Vazzoler, diretor que assina e avaliza a transação,
fato que servira como concausa para a falência, eis que poderiam tais valores serem utilizados para amortizarem as dívidas da instituição com credores quirografários.”

Assim, estando comprovada a prática, pelos Requeridos, de atos destinados à realização da operação fraudulenta antes descritas, bem como os prejuízos ocasionados à Massa Falida, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, no capítulo referente à condenação de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTÔNIO VAZZOLER, solidariamente, a ressarcirem à autora o valor de R$ 1.338.616,11 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e onze centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a partir de 13.07.2001.

DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA

Quanto aos requeridos Niro Viana Rodrigues, Elcy Almeida e Samuel Fernandes Martins, o processo foi extinto sem resolução do mérito, ante a inépcia parcial da inicial, a ilegitimidade passiva
ad causam
dos requeridos e a inexistência de amparo legal para a inclusão dos mesmos, que não são ex-controladores ou ex-administradores do Banco, no polo passivo da presente demanda.

Assim, a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa (§§ 2° e 8º, do art. 85, do CPC/2015), em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, aos patronos dos requeridos NIRO VIANA RODRIGUES, ELCY DE ALMEIDA e SAMUEL FERNANDES MARTINS.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, após a citação e, no caso do requerido Samuel, após o comparecimento espontâneo aos autos, os requeridos apresentaram contestações, nas quais demonstraram a ilegitimidade passiva
ad causam,
a parcial inépcia da inicial e a inexistência de amparo legal para pretensão de responsabilização dos mesmos na presente demanda.

O juízo
a quo
acolheu as alegações dos requeridos, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação aos mesmos, condenando a autora em honorários de sucumbência.

O valor dos honorários fixado pelo juízo
a quo em favor dos advogados dos requeridos
NIRO VIANA RODRIGUES, ELCY DE ALMEIDA e SAMUEL FERNANDES MARTINS observou adequadamente os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º, do artigo 85, do CPC, conforme se extrai do trecho da sentença a seguir transcrito:

“[...] Nessa toada, entendo como correto e adequado, analisando o disposto no § 8º em consonância com o disposto no § 2º, ambos do art. 85, do CPC/2015, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios para os patronos de cada um dos requeridos Niro Viana Rodrigues, Elcy Almeida e Samuel Fernandes Martins, observando-se que os referidos patronos possuem escritório na Grande Vitória, a qualidade do trabalho desenvolvido, e, a baixa complexidade da demanda em relação aos mesmos, haja vista a patente ilegitimidade passiva dos mesmos para figurarem como parte em ação de responsabilização, na forma do art. 82 da lei n. 11.101/05. [...]”

Nesse contexto, não prosperam os argumentos da autora acerca da alegada irrazoabilidade dos honorários de sucumbência fixados por apreciação equitativa.

Mantenho a sentença neste ponto específico.

Não obstante, assiste razão à Massa Falida quanto à necessidade de redimensionamento dos ônus da sucumbência em relação aos requeridos JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTONIO VAZZOLER.

A sentença, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes em custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do § 2°, do art. 85, do CPC/2015, na proporção de 50% para cada parte.

Entretanto, caso, no julgamento dos apelos, prevaleça o entendimento ora proposto, a sucumbência da parte autora corresponderá a apenas 30% do pedido formulado.

Assim, deve ser modificada em parte a sentença recorrida, para condenar as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% para os requeridos, bem como em honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, sendo 70% (setenta por cento) em favor dos advogados da autora e 30% (trinta por cento) em favor dos advogados dos requeridos.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES, para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para corrigir o erro verificado na sentença, relativo ao pedido “a” da inicial, para condenar os requeridos/recorrentes, solidariamente, a ressarcirem à autora pelos prejuízos causados, o montante de
R$ 502.596,46
(quinhentos e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a contar de 14.05.2001.

Dou parcial provimento ao recurso da MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S.A., para reformar em parte a sentença, apenas para condenar as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% para os requeridos, bem como em honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, sendo 70% (setenta por cento) em favor dos advogados da autora e 30% (trinta por cento) em favor dos advogados dos requeridos.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Cumprimentando a ilustre advogada, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 06/05/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Pares, o feito versa sobre Ação de Responsabilização ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos Neves S.A., contra seus ex-controladores e ex-diretores para apuração de prejuízos causados por atos ilícitos durante a gestão que teriam causado prejuízos ao patrimônio da massa falida e, notadamente, aos seus credores.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação a alguns requeridos (Niro, Astrogilda, Elcy e Samuel) e julgou parcialmente procedentes os pedidos da Massa Falida em face de José Augusto dos Santos Neves, Luiz Renato Tommasi Santos Neves e Joel Antônio Vazzoler condenando-os ao ressarcimento de

R$ 562.596,46 e R$ 1.338.616,11.

Foram apresentados recursos de apelação pela Massa falida do Banco Santos Neves, bem como por José Augusto dos Santos Neves e Luiz Renato Tommasi Santos Neves.

O Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Junior rejeitou todas os temas atinentes a intempestividade dos recursos dos réus, de inépcia da inicial, de cerceamento de defesa, de julgamento ultra petita e de prescrição; no mérito, propriamente dito, acolheu o recurso dos ex controladores apenas para retificar o erro material constante do valor da condenação valor; relativamente ao recurso da Massa Falida acolheu parcialmente a pretensão recursal para tão somente ajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais e o quantum dos honorários advocatícios.

Entretanto, respeitosamente, diverge-se quanto à rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa pois sua configuração está presente na hipótese em julgamento, o que impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, como passo a expor.

A controvérsia envolve, de forma central, a verificação da ocorrência efetiva de prejuízo ao acervo da massa falida, pois os atos imputados aos apelantes — embora

revestidos de gravidade — teriam sua repercussão patrimonial mitigada ou até mesmo afastada na hipótese de existência de superavit no ativo da massa.

Em ações de responsabilização civil propostas pela massa falida contra seus ex-gestores, a aferição do dano é elemento imprescindível e inafastável. Sem demonstração do efetivo prejuízo, inexiste direito à reparação, como exige o artigo 186 e 927 do Código Civil, de aplicação supletiva no regime falimentar, tal como ressaltado desde a prolação de sentença.

De mais a mais, a própria Lei n.o 11.101/05, dispõe que a falência não gera automaticamente a responsabilidade dos controladores, sendo necessário perquirir o abuso, a prática de atos ilícitos e o dano à massa, bem como aos credores, como exposto no pedido inaugural sendo, portanto, imperiosa a demonstração efetiva de tal elemento.

Embora tenham sido deferidas oportunidades para especificação de provas, e ainda

que os ex controladores tenham apontado de modo superficial que desejavam produzir outras provas, subsiste questão fática essencial que demanda aprofundamento probatório: a existência ou não de superavit patrimonial na Massa Falida do Banco Santos Neves.

No caso, conquanto a inicial tenha descrito atos ilícitos, não houve instrução suficiente para comprovar se houve ou não prejuízo efetivo aos credores, considerando a totalidade do passivo e do ativo da massa, sito porque foi este o fundamento nuclear da ação proposta na origem.

Nesse ínterim, não há como concluir indene de dúvida, como fez o juízo unipessoal, que os valores representaram “concausa para a falência[...]”

O resultado que se alcança na demanda com a manutenção da sentença é a voracidade pelos honorários advocatícios em detrimento da questão de fundo e central atinente a solubilidade da massa.

É sabido que a prova é dirigida ao Juiz da causa, a quem compete avaliar sua pertinência para auxiliar na formação de sua cognição, indeferindo aquelas que são desnecessárias, e determinando, ainda que de ofício, a realização daquelas que se mostrem úteis à formação do seu livre convencimento motivado, consoante o disposto no caput dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil in verbis:

Artigo 370 – Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Artigo 371 - O Juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Por sua vez, o artigo 464, parágrafo 1o, incisos I e II, do CPC dispõe expressamente que“o Juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico e quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.”, entendimento que não se revela o mais adequado ao presente.

Assim, outro caminho não há se não a conclusão de afronto ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal) e macula o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF).

Assim, concluo que a ausência de instrução acerca do estado patrimonial da massa falida no momento da propositura da ação configura vício insanável, configurando error in procedendo, o que impõe a cassação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Destaco, por fim, que a tempestividade do recurso dos requeridos é evidenciada pela conclusão do voto do relator, que anuo nesta parcela. Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, inauguro divergência para, conhecer do recurso de José Augusto dos Santos Neves e outros e dar-lhe provimento para cassar a sentença guerreada, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com produção de prova pericial contábil destinada a aferir a existência ou não de prejuízo aos credores da massa falida.

Prejudicado o exame os outros recurso e demais temas.

É como voto Sr. Presidente.

*

V
I S
T
A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas pela MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A e por JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros, pretendendo a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Responsabilidade Civil”, julgou a demanda nos seguintes termos:

“(i) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a NIRO VIANA RODRIGUES, ASTROGILDA COLETA DE ALIDA, ELCY DE ALIDA e SAMUEL FERNANDES MARTINS, na forma do art. 485, incisos I e VI, do CPC/2015;

(ii) julgou parcialmente procedente o pedido formulado em desfavor de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTONIO VAZZOLER, para condenar JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES, solidariamente, a ressarcirem a autora pelos prejuízos causados, no valor de R$ 562.596,46 (quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a contar de 14.05.2001; e, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTÔNIO VAZZOLER, solidariamente, a ressarcirem à autora os prejuízos causados, no valor de R$ 1.338.616,11 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e onze centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a partir de 13.07.2001, extinguindo o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015;

(iii) condenou a autora ao pagamento de metade das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa (§§ 2° e 8º, do art. 85, do CPC/2015), em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, aos patronos dos requeridos NIRO VIANA RODRIGUES, ELCY DE ALMEIDA e SAMUEL FERNANDES MARTINS;

(iv) condenou os requeridos JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTONIO VAZZOLER ao pagamento de metade das custas processuais, e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do § 2°, do art. 85, do CPC/2015”.

Ao iniciar o julgamento dos presentes autos, o E. Relator, Des. Samuel Meira Brasil Júnior, em seu judicioso voto, afastou todos os temas atinentes à intempestividade dos recursos dos réus, de inépcia da inicial, de cerceamento de defesa, de julgamento
ultra petita
e de prescrição.

No que concerne ao mérito propriamente dito, acolheu o recurso dos ex-controladores apenas para retificar o erro material constante do valor da condenação valor; relativamente ao apelo da Massa Falida acolheu-o parcialmente para tão somente ajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais e o
quantum
dos honorários advocatícios.

Na sequência, após pedir vista dos autos, o culto colega, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, inaugurou a divergência quanto à tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Para tanto, sustentou S.Exa., em resumo, que, embora “
[...] tenham sido deferidas oportunidades para especificação de provas, e ainda que os ex controladores tenham apontado de modo superficial que desejavam produzir outras provas, subsiste questão fática essencial que demanda aprofundamento probatório: a existência ou não de superavit patrimonial na Massa Falida do Banco Santos Neves”
.

Afirmou, ainda, que “
[...] conquanto a inicial tenha descrito atos ilícitos, não houve instrução suficiente para comprovar se houve ou não prejuízo efetivo aos credores, considerando a totalidade do passivo e do ativo da massa”
.

Enfim, concluiu o seu voto no sentido de que “
[...] a ausência de instrução acerca do estado patrimonial da massa falida no momento da propositura da ação configura vício insanável, configurando error in procedendo, o que impõe a cassação da sentença para reabertura da instrução probatória”
.

Na sequência, pedi vista dos autos para uma melhor análise dos autos, mas principalmente da questão ora divergente.

Pois bem.

Após debruçar-me sobre o presente caderno processual, a despeito da conclusão adotada no voto dissonante inaugurado pelo insigne Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, o qual desde já peço todas as
vênias
, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do E. Relator.

Infere-se das razões recursais, que os apelantes JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros suscitaram a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que pleitearam a produção de provas, em especial, a testemunhal e documental, contudo, não foi realizada a audiência e não foi oportunizada a oitiva das testemunhas.

Contudo, em análise percuciente dos autos, verifico que o Juízo
a quo
, em despacho proferido à fl. 541, determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem detalhadamente as provas que desejavam produzir, justificando-as, bem como arrolar, naquele lapso temporal, testemunhas, apresentar quesitos periciais e indicar assistentes técnicos, sob pena de preclusão.

Denota-se, ainda, que, mesmo após ter sido deferido pelo Magistrado de 1º Grau a devolução do referido prazo (fl. 748), os apelantes, conforme petição juntada às fls. 751/754, além de pleitearem a improcedência da pretensão autoral, pugnaram, de forma genérica, por todas as provas admitidas em direito, “
em especial documental, testemunhal, depoimento pessoal do requerido e tantas mais que se fizerem necessárias ao deslinde da presente ação”
.

Foi, então, que, após o contraditório da documentação carreada pelos recorrentes e a manifestação do órgão ministerial, é que adveio a r. sentença objurgada.

Ora, diante da narrativa apresentada, além de o Magistrado reputar adequado o julgamento da lide, exsurge evidente o desinteresse dos apelantes em produzirem provas, pois, intimados especificamente a respeito, apenas formularam, frise-se, pedido genérico, ou seja, sequer especificaram e justificaram as provas que eventualmente seriam capazes de demonstrar seu direito.

Segundo o posicionamento do Tribunal da Cidadania, “
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação”
(AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), exatamente como aconteceu na situação em tela, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a formulação de pedido genérico de produção de provas não dispensa a parte de responder quando intimada para sua especificação.

Assim, a ideia que prevalece é no sentido de que a inércia da parte ou mesmo o pleito genérico ao fazê-lo acarreta a preclusão temporal do direito à produção de prova, não havendo que se falar em nulidade se o Juiz considera finda a fase instrutória e prossegue com a prolação da sentença.

Neste sentido seguem os seguintes julgados da jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Sodalício:

PROCESSO. Rejeição da alegação de nulidade da r. Sentença, por cerceamento do direito de defesa. Julgamento antecipado da lide ou sem a produção de prova que não foi requerida pela parte, na oportunidade concedida para especificação de provas, não configura cerceamento do direito de defesa, quando precluso o direito à produção de prova, o que ocorre nas hipóteses, em que a parte apelante formula pedido genérico de realização de provas ou em que consumada a preclusão, quando permanece em silêncio, após intimação para especificação das provas que pretendia produzir, mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, conforme a orientação que se consolidou no Eg. STJ, que se passa a adotar, situação essa análoga a dos autos. POSSESSÓRIA. Como as partes autoras não demonstraram o exercício de posse sobre a área objeto da ação, por si ou seus antecessores, nem a prática de ato pela parte ré que pudesse caracterizar esbulho, prova esta que era de ônus das partes apelantes, nos termos do art. 373, I, CPC/2015, de rigor, a manutenção do julgamento de improcedência da presente ação possessória, com rejeição do pedido de reintegração de posse. Recurso desprovido.(TJSP; AC 1007049-20.2020.8.26.0020; Ac. 16857109; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 19/06/2023; DJESP 22/06/2023; Pág. 2058)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MAGISTRADO QUE ESPECIFICOU A NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ACOMPANHADA DE ROL DE TESTEMUNHAS – PARTE QUE SE LIMITOU A PLEITEAR A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA 1. Ao sanear o feito e promover as diligências cabíveis, o Magistrado primevo indicou expressamente a respeito dos deveres das partes de especificarem as provas a serem produzidas, bem como eventuais quesitos e rol de testemunhas na mesma oportunidade, sob pena de preclusão. 2. A ora apelante quedou-se inerte, limitando-se em pleitear a prova testemunhal, sem especificar aqueles que seriam ouvidos. 3. Forçoso reconhecer a ocorrência da preclusão em virtude da inércia da parte autora. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000647-84.2019.8.08.0016; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 08/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA E PERMITIDA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO ESTIPULAÇÃO. ENCARGO ACESSÓRIO. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1 – Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação. 2 – Em se tratando de pretensão de revisão de contrato bancário celebrado para aquisição de automóvel, é dispensável a produção de prova pericial para verificar a ilegalidade de cláusulas contratuais ou onerosidade dos encargos remuneratórios e moratórios nele estipulados. Precedentes do TJES. 3 – Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS). Precedentes do TJES. 4 – É ilegal o repasse ao consumidor da cobrança da Tarifa de Avaliação e Registro de Contrato se não comprovada pela instituição financeira efetiva prestação e o pagamento por tais serviços. 5 – A cobrança de seguro é ilícita quando configurada a venda casada, que fica caracterizada quando da documentação de contratação não consta ter sido dada opção ao consumidor, especialmente quando contratada de empresa do mesmo grupo econômico. Hipótese verificada nos autos. 6 – Carece o Apelante de interesse recursal em objurgar a cobrança de comissão de permanência, porquanto no contrato, a título de encargos moratórios, foi prevista a incidência de multa, juros de mora e juros remuneratórios com percentuais expressamente definidos. 7 – A jurisprudência do STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou entendimento no sentido de que haverá a descaracterização da mora do devedor apenas nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios e sua capitalização mensal, exegese que não encampa os encargos acessórios como as Tarifas de Avaliação Registro de Contato, bem como a estipulação de Seguro. 8 – Verificado o êxito da Apelante em reduzir apenas 8,68% do custo efetivo do contrato, é caso de aplicação da sucumbência mínima da instituição financeira, a teor do art.86, parágrafo único do Código de Processo Civil. 9 – Recurso parcialmente provido, apenas para determinar o decote da cédula de crédito bancário dos valores referentes as tarifas de “Avaliação” e “Registro de Contrato”, bem como o Seguro, que deverão ser compensados no saldo devedor ou devolvidos na forma simples ao Apelante, em ambos os casos acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembolso (data da celebração do contrato) e da citação da Apelada (art.405, do Código Civil). (TJES; AC0007871-15.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/05/2023)

Portanto, não merece amparo a postulação dos apelantes de que seja anulada a sentença recorrida, pois não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Ademais,
ad argumetandum tantum
, é de se sobrelevar que consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Sobre a prova assim leciona o doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pela parte em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 44º Ed., Forense, Rio de Janeiro – RJ, 2006, p. 457)

Logo, considerando os fundamentos apresentados, entendo que a sentença ora em análise deve ser mantida, não havendo que se falar em sua nulidade.

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao Eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, acompanho o voto de relatoria do culto Des. Samuel Meira Brasil Júnior, inclusive com relação aos demais pontos tratados em seu judicioso voto.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Instauramos então, a partir desse momento uma técnica de julgamento. E o próximo a votar é o Desembargador Fábio Brasil Nery

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos, senhor Presidente.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 20/05/2025

A SRA ADVOGADA VIRGÍNIA HERZOG:-

Cumprimento a ilustre representante do Ministério Público; colegas advogados; serventuários e todos aqueles que acompanham a sessão. Desejo uma excelente tarde a todos. Agradeço a atenção e a oportunidade de novamente sustentar perante esta colenda Segunda Câmara. Tentarei ser breve.

Cuidam os autos de uma ação de responsabilização movida pela massa falida do Banco Santos Neves, a qual represento, em face dos seus ex-gestores, visando a reparação pelos graves e sérios prejuízos que foram ocasionados ao Banco e aos inúmeros correntistas, hoje credores, que buscam o recebimento dos respectivos créditos no processo falimentar.

Tive a oportunidade de sustentar há pouco mais de um mês perante esta colenda Segunda Câmara, ocasião em que o ilustre Relator, Desembargador Samuel, proferiu um voto acompanhado pelo Excelentíssimo Desembargador Raphael e pelo Excelentíssimo Desembargador Fábio Brasil, no sentido de manter a condenação dos ex-gestores e ex-diretor à reparação de um prejuízo que excede a monta de um milhão e novecentos mil reais.

Com todo o respeito ao entendimento divergente que foi instaurado, vislumbramos que a presente ação se encontra instruída com arcabouço probatório suficiente à responsabilização dos ex-gestores, sobretudo o prejuízo que foi ocasionado ao Banco e aos credores, não havendo, a nosso sentir, que falar em cerceamento de defesa ou na necessidade de produção de prova pericial contábil.

As operações ilícitas praticadas pelos ex-gestores e o respectivo prejuízo estão amparados, sobretudo, em um inquérito instaurado pelo Banco Central ao tempo da liquidação. Inquérito esse que observando os ditames da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal, perpassou por todas as ilicitudes cometidas e apurou ao final, por meio de um balanço patrimonial à época da liquidação, um passivo a descoberto superior a dezesseis milhões de reais, que seria de responsabilidade solidária dos então gestores.

Registro que o Banco Central é uma autarquia que detém competência privativa para fiscalizar as instituições financeiras, motivo pelo qual estamos diante de um elemento de altíssimo valor probatório, conduzido por uma autoridade com máxima expertise nem apurações desta natureza, motivo pelo qual, e novamente pedindo vênia ao entendimento divergente, compreendemos que seria desnecessária e contraprodutiva a prova pericial contábil. Considerando, sobretudo, que hoje, passados mais de vinte anos da intervenção do Banco Central, ela dificilmente conseguiria apurar com tamanha precisão e técnica como feito pelo balanço patrimonial.

Registro que esse balanço patrimonial foi inclusive um dos fundamentos para a decretação de falência do Banco Santos Neves, por meio de uma sentença que já transitou em julgado e uma sentença que trouxe à tona indícios de crimes falimentares. Indícios esses que tanto se concretizaram que foram objeto de apuração na esfera penal. O que corrobora, mais uma vez, a argumentação aqui defendida.

Por fim, destaco que recentemente um dos muitos instrumentos processuais aviados pelos ex-gestores foi conduzido a julgamento perante a colenda Primeira Câmara Cível, ocasião em que ao apreciarem os embargos de terceiro movidos pelo Sr. José Augusto dos Santos Neves, foi mantida a indisponibilidade decretada sobre o imóvel de sua residência, afastando a proteção ao bem de família, justamente com base na compreensão de que aquele bem teria sido adquirido com recursos oriundos das práticas ilícitas e criminosas dentre as quais aquelas discutidas nos autos.

Já caminhando para a finalização, destaco, que estamos diante de um escândalo que abalou o sistema financeiro nacional, sobretudo o estado Espírito Santo. Importou um grave prejuízo ao Banco falido e aos credores. Prejuízo esse que foi, a nosso sentir, apurado pelo inquérito do Banco Central e que merece a devida reparação. Motivo pelo qual estamos defendendo a manutenção da sentença nos termos em que consignou o ilustre Relator.

Condensei ao máximo as razões recursais. Espero que tenha conseguido exprimir com clareza a nossa pretensão. Agradeço a atenção e a oportunidade de novamente sustentar perante esta colenda Câmara. Desejo uma excelente sessão.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Vieram os autos conclusos em razão da divergência instaurada, aplicando-se ao caso a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Sem delongas, comungo do entendimento adotado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior no sentido de não vislumbrar o alegado cerceamento de defesa, porquanto
"a ausência de manifestação oportuna sobre a especificação de provas acarreta a preclusão do direito à prova. A preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
."
(AgInt no AREsp n. 2.669.775/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Sob tal enfoque, não cuidando o advogado dos requeridos de especificar, adequada e oportunamente, os meios de provas necessários ao deslinde da controvérsia, legítimo o julgamento antecipado do feito, à luz do livre convencimento motivado do magistrado, mormente levando em consideração o arcabouço probatório já produzido que contém, inclusive, inquérito instaurado pelo Banco Central do Brasil, suficiente à pretensa responsabilização.

Feitas tais considerações acerca do ponto divergente,
acompanho na íntegra o voto de relatoria.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, pela ordem. Havia chamado minha atenção o voto proferido pelo eminente Desembargador Jorge Henrique sobre a necessidade de instrução acerca do prejuízo e de outras questões que ele apontou. Mas os argumentos tecidos pela ilustre advogada me convenceram acerca da suficiência do balanço patrimonial nesse caso.

Conheço essa questão, já tive oportunidade de me debruçar sobre ela em algumas situações, razão pela qual acompanharei o voto do eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011311-29.2014.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES/

RECORRIDOS : MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A

RECORRENTES/

RECORRIDOS : JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES E OUTROS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
apelações cíveis
interposta
s
pela
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES
S/
A e por JOS
É
AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros,
pretendendo a reforma da sentença que, nos autos d
a
“Ação de Responsabilidade Civil”:

(i) julgou extinto o
processo,
sem resolução de mérito, em rela
ção

a
NIRO VI
A
NA RODRIGUES, ASTROGILDA COLETA DE ALIDA, ELCY DE ALIDA e
SAMUEL
FERNANDES MARTINS, na forma do art. 485, incisos I e VI, do CPC/2015;

(ii) julgou parcialmente procedente o pedido formulado em desfavor de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI
SANTOS
NEVES e JOEL ANTONIO VAZZOLER, para
condenar
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES, solidariamente, a ressarcirem a autora pelos preju
í
zos causados,
no valor
de R$ 562.596,46 (
quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a contar de 14.05.2001; e, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTÔNIO VAZZOLER, solidariamente, a ressarcirem
à
autora
os
prejuízos causados,
no valor de
R$ 1.338.616,11 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e onze centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a partir de 13.07.2001, extinguindo o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015;

(iii)
condenou
a autora
a
o pagamento de metade das custas processuais, be
m
como em honorários advocat
í
cios, fixados, por aprecia
ç
ão equitativa (§§ 2° e 8
º
, do art. 85, do CPC/2015), em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, aos patronos dos requeridos NIRO VIANA RODRIGUES, ELCY DE ALMEIDA e SAMUEL FERNANDES MARTINS;

(iv)
c
ondenou os requeridos JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTONIO VAZZOLER
a
o pagamento de metade das custas processuais, e de honorários advocat
í
cios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenaç
ã
o, na for
m
a do § 2°, do art. 85, do CPC/2015.

A Recorrente
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES
S/
A
alegou, em síntese: (i) a intempestividade do recurso dos requeridos; (ii) a impossibilidade de condenação da mesma em custas e honorários de sucumbência, diante da sua sucumbência mínima.
A improcedência deu-se apenas em relação aos pormenores quantitativos, os quais, se comparado à parte em que
a Recorrente foi
vencedora (72,75%), representam parcela
ínfima
, limitada ao percentual de 27,25%.; (iii) é irrazoável o
quantum
fixado por apreciação equitativa; e (i
v
) devem ser majorados os honorários fixados em favor dos
patronos da Recorrente.

Os Recorrentes JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros alegaram, em síntese, que: (i) a nulidade da sentença, pelo cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado; (ii) a nulidade da sentença pelo julgamento
ultra petita
; (iii) a inépcia da inicial; (iv) a prescrição da pretensão autoral; (v) não há nos autos qualquer prova
da prática de atos relativos às alegações de apropriação indébita, desvio de valores e dação em pagamento irregular; e (vi) são exorbitantes os honorários de sucumbência fixados.

Passo, pois, ao exame simultâneo dos recursos, observando a ordem lógica de enfrentamento das matérias.

PRELIMINAR - DA INTEMPESTIVIDADE DO APELO
DOS REQUERIDOS

A
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES
S/
A sustentou a inadmissibilidade do recurso dos
r
equeridos, sob a alegação de
intempestividade
, conforme certidão ID 6283927, lavrada nos seguintes termos:

“
Certifico, com base no art. 189, parágrafo 1º, inciso I da Lei 11.101/2005, bem como do entendimento do C.STJ (AgInt no REsp 1.830.738-RS), que a Apelação de Id 29315000 foi interposta INTEMPESTIVAMENTE, tendo em vista que o sistema registrou ciência em 21/07/2023, findando-se o prazo em 07/08/2023.”

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis
, nos termos do art. 269 do CPC/15
.
Precedente.”

(AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

No julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 2.037.213 - RJ (2022/0347418-6), a Relatora, Ministra Nancy Andrighi registrou que “
versando a hipótese sobre prazo de natureza nitidamente processual (prazo para interposição de recurso), incide a regra do parágrafo único do art. 219 do CPC/15, que preceitua que os prazos processuais computam-se em dias úteis
.”
(REsp n. 2.037.213, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/03/2023.)

Ainda conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a Lei de Recuperação e Falência previu sistema recursal próprio, prevendo, para diversas situações específicas, o recurso adequado a desafiar o correspondente ato judicial. Estabeleceu, ainda, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá aplicação supletiva da lei adjetiva geral.
C
om relação aos recursos, por sua característica estritamente processual, assim como pela ausência de vedação específica na Lei n° 11.101/2005, deve incidir o novo diploma processual, seja para suprimento, seja para complementação e disciplinamento de lacunas e omissões, desde que, por óbvio, não conflite com a lei especial
.
Deveras, verifica-se que a lei especial não se ocupou de situações que, por sua natureza e relevância, devam ser passíveis de contradita por meio de recurso. [...]” (REsp n. 1.722.866/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 19/10/2018.)

Os prazos materiais contam-se em dias corridos, enquanto os
prazos processuais
observam a regra do artigo 219, do CPC, que estabelece que os prazos processuais, incluindo os recusais, são contados em
dias úteis
.

Nesse sentido, ilustrativamente, cito o seguinte julgado:

“
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

2.
Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2º, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual
. 2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar. 2.2
A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes
. Em outras palavras,
a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis do prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento
. 2.3 Em resumo,
constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005
.

3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação.

4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles dimanam que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte. 4.1 Essa lógica adotada pelo legislador especial pode ser claramente percebida na fixação do prazo sob comento # o stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005 #, em relação a qual gravitam praticamente todos os demais atos subsequentes a serem realizados na recuperação judicial, assumindo, pois, papel estruturante, indiscutivelmente. Revela, de modo inequívoco, a necessidade de se impor celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos credores, com o propósito de minorar prejuízos já concretizados.

5. Nesse período de blindagem legal, devedor e credores realizam, no âmbito do processo recuperacional, uma série de atos voltados à consecução da assembleia geral de credores, a fim de propiciar a votação e aprovação do plano de recuperação apresentado pelo devedor, com posterior homologação judicial. Esses atos, em específico, ainda que desenvolvidos no bojo do processo recuperacional, referem-se diretamente à relação material de liquidação, constituindo verdadeiro exercício de direitos (atrelados à relação creditícia subjacente), destinado a equacionar os interesses contrapostos decorrente do inadimplemento das obrigações estabelecidas, individualmente, entre a devedora e cada um de seus credores. 5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005. 5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis.

6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. no art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso.

7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.698.283/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

No caso concreto,
o sistema registrou ciência em 21.07.2023 (sexta-feira).

Assim, conforme entendimento do STJ, e considerando o disposto no
s
artigos 219, parágrafo único, e 231, V, ambos do CPC, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze)
dias úteis
iniciou-se no dia 24.07.2023 (segunda-feira) e terminou no dia
14.08.2023
(segunda-feira), uma vez que no dia 1
1
.08.2023 (sexta-feira) não houve expediente forense em razão do
Dia do Advogado (art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002).

Do exame dos autos, verifica-se que o recurso foi interposto em 14.08.2023, sendo, portanto,
tempestivo
.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

INÉPCIA DA INICIAL

Os Recorrentes JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES sustentaram a inépcia da inicial, sob a alegação de
indeterminação do pedido, confusão dos fatos,
pretendendo a anulação da
sentença,
para
extin
gui o processo
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, § 1º, inciso II do
CPC.

Entretanto, de uma leitura da inicia
l,
é possível verificar o pedido e a causa de pedir, que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão alcançada, e os pedidos são determinados e compatíveis entre si.

Assim, não prospera a alegação de inépcia da petição inicial.

NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Recorrentes JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros suscitaram a
nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que pleitearam a produção de provas, em especial, a testemunhal e documental, contudo, não foi realizada a audiência e não foi oportunizada a oitiva das
testemunhas.

Muito bem.

Extrai-se dos autos, que o
s
r
equeridos/
r
ecorrentes, embora regularmente citados, não apresentaram contestação, conforme certidão de fl. 540.

Na decisão de fl. 541, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes
“para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, especificarem detalhadamente as provas que desejam produzir, justificando-as, momento no qual, em sendo o caso, a teor do Art. 139, inciso VI, do CPC, terão que arrolar testemunhas, apresentar quesitos periciais e indicar assistentes técnicos, sob pena de preclusão.”

A Massa Falida de Banco Santos Neves S.A. foi intimada da decisão (intimação disponibilizada no DJe de
07.06.2017
, e considerada publicada em
08.06.2017
)
.
Na ocasião, não houve intimação dos Recorrentes, conforme certidão de fl. 542.

O advogado constituído pelos
requeridos/r
ecorrentes renunciou (fl. 543), juntando aos autos comprovantes de entrega das respectivas cargas de renúncia, através de correspondências com aviso de recebimento - AR, recebidas pelos Recorrentes em
08.06.2017 e 07.07.2017.

Em 28.08.2017, o Ministério Público, observando a ausência de intimação dos requeridos/recorrentes, requereu a realização do ato, à fl. 729, reiterando o pedido à fl. 742-verso.

A intimação em referência foi dirigida a advogados que não estavam mais constituídos nos autos como patronos dos
requeridos/r
ecorrentes.
(imprensa disponibilizada em 04.10.2017, considerada publicada em 05.10.2017 – fl. 731).

Em 06.10.2017, os requeridos/recorrentes juntaram aos autos a procuração outorgada ao novo advogado, Dr. Luciano Comper de Souza.

Verificando que não foram intimados da decisão publicada no DJe em 08.06.2017, os requeridos/recorrentes requereram o restabelecimento do prazo para cumprimento da determinação contida na referida decisão.

O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
, conforme decisão disponibilizada no DJe de 19.02.2018, considerada publicada em
20.02.2018
.

Intimados, os
requeridos/r
ecorrentes
pugnaram
pela improcedência do pedido autoral, bem como,
genericamente
,
pela
produção de todas as provas em direito admitidas
, juntando aos autos farta documentação.

Os
requeridos/r
ecorrentes não
especificaram
detalhadamente as provas que desejavam produzir, não as justificaram, e, tampouco, arrolaram testemunhas, apresentaram quesitos periciais ou indicaram assistentes técnicos, não obstante a advertência de que a inobservância da determinação ensejaria a preclusão.

Observado o contraditório relacionado à documentação juntada pelos requeridos/recorrentes e ouvido o Ministério Público, foi prolatada a sentença recorrida.

Assim, e considerando que a Autora e os demais requeridos não manifestaram interesse na produção de outras provas, restou autorizado o julgamento do feito, conforme artigo 355, do CPC.

Inexiste, pois, a nulidade alegada.

NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO
ULTRA PETITA.

A nulidade em referência foi suscitada ao argumento de que, além de outros equívocos relacionados aos valores indicados na sentença, no pedido “a” da inicial, a
a
utora pugnou pela condenação dos
requeridos/r
ecorrentes ao pagamento de
R$ 502.596, 46 (quinhentos e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), todavia, foram condenados ao pagamento da quantia de R$ 562.596,46 (quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), o que viola o artigo 492 do CPC.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“n
ão configura julgamento
ultra petita
ou
extra petita
o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir do pedido como um todo.” (AgInt no AREsp n. 2.224.935/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.)

No caso, cotejando o pedido formulado pela
a
utora no item “a”
com os trechos da
sentença recorrida que tratam da responsabilização pelos danos causados à
a
utora em decorrência do desvio de valores para
as
contas particulares dos
requeridos/r
ecorrentes
, investimentos em CDBs e da operação de compra e venda de ações da TELEST, não verifico a ocorrência do alegado julgamento
ultra petita.

A sentença condenou os
requeridos/r
ecorrentes
ao pagamento dos valores relativos aos prejuízos ocasionados à Massa Falida do Banco Santos Neves S.A. em decorrência das referidas operações financeiras, baseando-se na prova documental dos autos, em especial, nos comprovantes de depósitos, extratos das contas correntes dos
requeridos/r
ecorrentes
e no relatório emitido pelo Banco Central do Brasil.

Verifico, entretanto,
a ocorrência de

erros
de digitação
na transcrição do valor de R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais), apontado, no relatório em referência, como valor total do prejuízo causado ao banco com a compra e venda de ações da TELEST.

Os erros em questão deram ensejo a um
erro de cálculo
, que, de fato, resultou em condenação ao pagamento de valor superior ao prejuízo efetivamente apurado nos autos, o que será adiante demonstrado e corrigido.

No caso, c
onquanto verificada a ocorrência de erros de digitação que ensejaram o erro no cálculo final do valor
dos prejuízos decorrentes das operações em referência, não resta configurado o julgamento
ultra petita
, pois a sentença observou os limites do pedido.

Inexiste, consequentemente, a alegada nulidade da sentença.

PRESCRIÇÃO

Os
requeridos/r
ecorrentes
alegaram a ocorrência da prescrição, posto que ultrapassado o prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, ao argumento de que os
fatos narrados na inicial ocorreram em meados de 2001, ou seja, decorridos mais de 13 anos.

Pois bem.

Os presentes autos cuidam de ação de responsabilização, ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos Neves S.A. em face dos ex-controladores do Banco, com fundamento no
caput
do artigo 82, da Lei 11.101/2005, que dispõe:

“
Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.”

O § 1º, do artigo 82, da Lei em referência dispõe acerca do prazo prescricional nos seguintes termos:

“
Art. 82.
[...]

§ 1º
Prescreverá em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência
, a ação de responsabilização prevista no caput deste artigo.”

No caso,
em pesquisa realizada no andamento do processo nº
0037425-15.2008.8.08.0024 (024.08.037425-9)
,
verifiquei que, na data do ajuizamento da presente demanda (01.04.2014), falência, que foi decretada em 23.03.2011, não havia se encerrado, de forma que, sequer havia iniciado a contagem do respectivo prazo prescricional.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1711425 - PR (2017/0299530-8)

ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo TJPR, assim ementado (e-STJ fls. 1.091/1.092): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO - NÃO CONHECIMENTO. 1. Decisão agravada que saneou o feito, analisando as preliminares arguidas pelos Requeridos, estipulando a ordem de produção de provas. 2. Decadência:
A ação de responsabilidade foi fundamentada no artigo 82 da Lei 11.101/05 - LRF, o qual prevê a responsabilidade dos sócios e dos

administradores quando ocorrer a falência da sociedade. Portanto, descabida a argumentação de decadência do direito da Agravada Massa Falida sobre o pedido de responsabilização dos sócios e administradores, pois sequer houve o encerramento da falência
.
3.

Prescrição: Consoante o § 1° do artigo 82 da LRF, o prazo prescricional só correria a partir da data do trânsito em julgado da sentença que encerrou a falência, o que ainda não ocorreu
.
4. Prescrição intercorrente: O instituto da prescrição intercorrente é criação doutrinária e jurisprudencial, não cabendo sua aplicação ao caso concreto. 5. Inépcia da inicial: A petição inicial está em ordem, sendo que da simples leitura da inicial é perfeitamente possível extrair que: (a) há concatenação lógica entre a fundamentação e a conclusão; (b) há uma causa de pedir e um pedido; (c) inexistem pedidos incompatíveis entre si; (d) não há um pedido impossível. 6. Mérito: o recurso não deve ser conhecido quanto à matéria de mérito da decisão agravada, pois: (a) inversão da ordem da prova pericial: perda do objeto, pois a sentença reformou a decisão; (b) pedido de expedição de ofício: ausência de combate específico da decisão. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.118/1.122).

Nas razões recursais (e-STJ fls. 1.125/1.151), fundamentadas no art. 105, III, alínea "a", da CF, os recorrentes apontam violação dos seguintes dispositivos legais: (i) arts. 46, 82, 132 e 199 da Lei n. 6.024/1974, devendo ser reconhecida a decadência, pois "o argumento veiculado no recorrido acórdão de que a Lei 6.024/74 não se aplica a casos de falência não se justifica, vez que o ordenamento jurídico é formado por diplomas jurídicos que devem ser objeto de hermenêutica integrativa, não sendo demais que a própria pretensão da Autora, ora. Recorrida, é fundada em dispositivos da Lei. 6.024/ 74 e não apenas da Lei de Falências. Ademais, quando se analisa a fundamentação do r. acórdão, percebe-se que a decadência foi rejeitada sob o fundamento do art. 82, § 1°, da Lei de Falências, que trata da prescrição, o que revela error in judicando e justifica a reforma do acórdão" (e-STJ fl. 1.132). Afirmam que "o administrador judicial assumiu seu compromisso perante o r. Juízo falimentar em 14/12/06 e a presente ação de responsabilidade só veio a ser proposta em 06/05/08. Ou seja, entre a assunção do compromisso legal do administrador judicial e a propositura da ação de responsabilidade passaram-se quase UM ANO E MEIO, prazo muito superior àquele estabelecido pelos arts. 46 e 47 da Lei 6.024/74 (conjuntamente interpretados), qual seja, de 30 dias, a contar do compromisso. [...]. Logo, o direito da MASSA há muito já decaiu, devendo a decadência ser decretada por esta e. Corte, julgando extinta a ação originária, com julgamento de mérito, nos termos dos arts. 295, IV, 267 e 269, IV do CPC" (e-STJ fl. 1.134), (ii) arts. 39 da Lei n. 6.024/1974, 82 e 132 da Lei de Falências e 202 do CC/2002 e 219, 267 e 282 do CPC/1973, além da Súmula n. 147 do STF. Informam que, "segundo o art. 132, § 1°, da Lei de Falências, o prazo em que deveria estar encerrada a falência é de 2 anos a partir de sua decretação. No caso e nos termos da lei, a falência do OBJETIVA foi decretada em 13/12/06 e a falência deveria estar encerrada em 13/12/08, portanto. Nos termos da Súmula 147 do STF e conforme o art. 199 da Lei de Falências, qualquer crime falimentar dos ora contestantes (apenas em tese), ter-se-ia prescrito em 13/12/10, quatro anos após o decreto de quebra. [...].

É o relatório. Decido.

Da decadência. O Tribunal de origem afastou a decadência, pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 1.096/1.098 – grifei): Com efeito, no que se refere ao prazo decadencial, ao caso não se aplica ao caso o disposto na Lei n° 6.024/74, a qual dispõe sobre a intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras. Destaca-se, o parágrafo único do artigo 46 da referido normativa prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a proposição da demanda adequada para responsabilizar os sócios e administradores da sociedade falida: Art. 46 - A responsabilidade dos ex-administradores, definida nesta Lei, será apurada em ação própria, proposta no juízo da falência ou no que for para ela competente. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público, nos casos de intervenção e liquidação extrajudicial, proporá a ação obrigatoriamente dentro em trinta dias, a contar da realização do arresto, sob pena de responsabilidade e preclusão da sua iniciativa. Findo esse prazo ficarão os autos em cartório, à disposição de qualquer credor, que poderá iniciar a ação, nos quinze dias seguintes. Se neste último prazo ninguém o fizer, levantar-se-ão o arresto e a indisponibilidade, apensando-se os autos aos da falência, se for o caso.

Contudo, na hipótese, a ação de responsabilidade foi fundamentada no artigo 82 da Lei n° 11.101/05, conforme se vê da leitura da inicial (mov. 1.1 - fls. 55/63-1j), o qual prevê a responsabilidade dos sócios e dos administradores quando ocorrer a falência da sociedade:

Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

§ 1° Prescreverá em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização prevista no caput deste artigo.

Aliás, como se vê da leitura do § 1° do referido artigo, o prazo prescricional para referida ação se dará em 02 (dois) anos, contados da data do trânsito em julgado da falência.

Desta forma, como sequer houve o encerramento da falência, descabida a argumentação de decadência do direito da agravada Massa Falida sobre o pedido de responsabilização dos sócios e administradores.

[...]

Em relação à violação do art. 46 da Lei n. 6.024/1974, o Tribunal de origem restringiu a afirmar que não seria caso de aplicar o dispositivo legal, pois a ação de responsabilidade não foi intentada com base na norma que trata de intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras, mas sim no artigo 82 da Lei n° 11.101/05, o qual prevê a responsabilidade dos sócios e dos administradores quando ocorrer a falência da sociedade. A parte alega que "a própria pretensão da Autora, ora Recorrida, é fundada em dispositivos da Lei. 6.024/74 e não apenas da Lei de Falências" (e-STJ fl. 1.132), no entanto, para afastar a conclusão da Corte estadual, exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

Da prescrição. A Corte estadual delimitou a questão da prescrição nos seguintes termos (e-STJ fls. 1.098/1.101 – grifei): Primeiramente, destaca-se que os Agravantes não se insurgem quanto a data em que a demanda foi proposta, pois entendem que sua propositura se deu dentro do prazo de dois anos estipulado pelo § 1° do artigo 82 da Lei de Recuperação de Empresas e Falências - LRF (n° 11.101/05), tratando-se, tal ponto, de matéria controversa nos autos.

Neste contexto, o inconformismo dos Agravantes refere-se tão somente ao lapso temporal entre a data que houve a propositura da demanda e a data que se efetivou a citação dos Agravantes. Em suas fundamentações, os Agravantes afirmam que a demora da citação se deu por culpa exclusiva do Administrador Judicial, motivo pelo qual deve ser extinto o feito, ante a ocorrência da prescrição. Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil de 1973 - aplicável ao caso, que a citação interrompe a prescrição, a qual retroagirá a data da propositura da demanda, desde que realizada nos dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar, podendo o juiz prorrogar tal prazo até no máximo 90 (noventa) dias (artigo 219 e parágrafos).

Efetivamente, tem-se que a decisão que determinou a citação ocorreu no dia 09/05/2008 (mov. 1.10; fls. 16/17); enquanto a citação se deu no dia 19/08/2015 (mov. 12.1).

Nestas condições, a princípio, se observaria a ocorrência da prescrição.

No entanto, ao caso, o que se observa, é que não houve a contagem do prazo prescricional de forma correta pelos Agravantes.

Pois bem.
Consoante o § 1° do artigo 82 da LRF, o prazo prescricional só correria a partir da data do trânsito em julgado da sentença que encerrou a falência: § 1° Prescreverá em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização prevista no caput deste artigo.

E, neste aspecto, como dito anteriormente, a falência ainda não foi encerrada.

De outro lado, não cabe aplicar analogicamente ao caso o enunciado 147 da súmula do Supremo Tribunal Federal, que trata da contagem do prazo prescricional nos crimes falimentares, cuja redação segue abaixo transcrita: Súmula 147 A prescrição de crime falimentar começa a correr da data em que deveria estar encerrada a falência, ou do trânsito em julgado da sentença que a encerrar ou que julgar cumprida a concordata. Em tais condições, a inaplicabilidade da referida súmula se deve principalmente porque ela se refere a matéria criminal, enquanto o caso versa sobre matéria cível, que tem natureza autônoma e independente daquela. Ademais, destaca-se que o rigor do instituto da prescrição no que se refere a matéria criminal é muito mais rigoroso do que se concerne a matéria cível. Aliás, a própria Constituição traz as únicas hipóteses de crimes imprescritíveis, correspondente à pratica de: (a) racismo - inciso XLII, artigo 52; e (b) a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático - inciso XLIV, artigo 52. Neste contexto, coube ao Supremo delimitar os limites da prescrição no que se refere ao crime falimentar.

Sob outro prisma, destaca-se que a referida súmula foi editada com base no Decreto -Lei 7.661/45, que também não está sendo aplicado ao caso.

Desta forma,
não há que falar em prescrição nos termos apontados pelos Agravantes, eis que, ao serem citados os Agravantes, não havia transitado em julgado sentença que extinguiu a falência.

Diante deste contexto,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, com o afastamento da prescrição.

Portanto,
o Tribunal de origem afastou a prescrição por entender que o prazo de 2 (dois) anos, previsto art. 82, § 1°, da LRF, inicia da contagem do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência, o que ainda não teria acontecido.

A alegação dos recorrentes de que "o fato de que a falência do CONSÓRCIO OBJETIVA estar longe de ser encerrada que tornaria 'imprescritível' [sic] a presente ação, pelo fato do prazo prescricional supostamente não ter se iniciado, por ausência de termo inicial (i.e. o trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência)" (e-STJ fl. 1.136), não está prequestionada. Incidindo o teor da Súmula n. 211/STJ.

Os recorrentes reiteram que deve ser aplicado o entendimento da Súmula 147 do STF (e-STJ fl. 1.137):

2.19 Nos termos da Súmula 147 do STF e conforme o art. 199 da Lei de Falências, qualquer crime falimentar dos ora contestantes (apenas em tese), ter-se-ia prescrito em 13/12/10, quatro anos após o decreto de quebra. 2.20 A aplicação da Súmula 147 do STJ deve ser, portanto, analógica em relação à ação de responsabilidade, no que se refere ao critério de início do prazo prescricional para a sua propositura. 2.21 No caso dos autos, o prazo de dois + dois anos (a soma do prazo legal de encerramento da falência previsto no art. 132, § 1°, mais o prazo prescricional propriamente dito do § 1° do art. 82, ambos da Lei de Falências) começa a ser contado do decreto de quebra (13/12/2006) e encerra-se quatro anos depois (em 13/12/10), quando a ação já estaria prescrita.

Contudo, não rebatem todos fundamentos da Corte de origem, notadamente que (i) a Súmula n. 147/STF se refere à responsabilidade criminal, e não cível, que possui uma rigorosidade maior quanto ao instituto da prescrição, e (ii) a Súmula n. 147/STF foi editada com base no Decreto-Lei 7.661/45, que não está sendo aplicado ao caso. Verifica-se, portanto, que a parte não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que ficou decidido no aresto. Incidem, portanto, as Súmulas n. 283 e 284 do STF. Nesse sentido:
[...]
Da prescrição intercorrente A instância de origem também afastou a prescrição intercorrente por dois fundamentos: (i) "o instituto não se aplica à falência. Salienta-se que a falência tem legislação específica, cabendo a aplicação de outros diplomas legais somente para suprir omissões legislativas" (e-STJ fl. 1.101), e (ii) "o instituto da prescrição intercorrente é criação doutrinária e jurisprudencial, não cabendo sua aplicação ao caso concreto, especialmente porque ela beneficiaria a sociedade falida e seus sócios em detrimento dos direitos dos credores" (e-STJ fl. 1.101). Portanto, inicialmente, a Corte a quo não analisou o disposto nos arts. 39 da Lei n. 6.024/1974, 132 da Lei de Falências e 202 do CC/2002 e 267 e 282 do CPC/2015, os quais não podem ser conhecidos, por lhes faltar o devido prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). Observe que não houve manifestação do Tribunal estadual quanto às alegações de que (i) "ainda que se repute que o despacho citatório de fls. 229-230 (mov. 1.10), datado de 09/05/2008, tenha, validamente, interrompido a prescrição e reiniciado seu prazo, isso só poderia ter ocorrido uma única vez (art. 202 CC)" (e-STJ fl. 1.140), e (ii) "o administrador judicial anterior sequer cogitou requerer providência com esta finalidade, como por exemplo a suspensão da ação enquanto diligenciava para localizar os Réus (valendo lembrar que a citação anterior de MÁRCIO, declarada ineficaz pelo próprio juízo, deu-se no mesmo endereço em 2015) e que MAURO mantém informação pública e oficial a respeito de seu endereço, inclusive em razão do cumprimento de obrigações perante o juízo criminal" (e-STJ fls. 1.142/1.143).
[...]
Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das instâncias ordinárias – de que a petição inicial é inepta – exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 02 de agosto de 2021.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator (REsp n. 1.711.425, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/08/2021.)”

Assim, não prospera a
alegação de ocorrência da prescrição.

DOS ATOS FRAUDULENTOS PRATICADOS EM PREJUÍZO DA MASSA FALIDA

Os Recorrentes JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros alegaram, em síntese, que não há nos autos qualquer prova da prática de atos relativos às alegações de apropriação indébita, desvio de valores e dação em pagamento irregular.

Pois bem.

A sentença recorrida, nos trechos a seguir transcritos, descreve detalhadamente os atos praticados pelos ex-controladores do Banco Santos Neves S.A. destinados à apropriação de valores e à utilização dos mesmos para investimento em CDBs, com posterior resgate para utilização na compra de ações da TELEST pertencentes ao Banco, e, 20 dias depois, a venda das mesmas ações para o Banco, por valor superior, ensejando a ocorrência de prejuízos para a Massa Falida. Vejamos:

“
[...] a primeira conduta atribuída somente aos sócios controladores José Augusto dos Santos Neves e Luiz Renato Tommasi Santos Neves refere-se ao
desvio de valores referente ao pagamento de dívida da empresa Xyko Pneus Ltda. junto ao Banco Santos Neves S.A
.,
para suas contas bancárias pessoais
, que
num primeiro momento foram utilizados para a compra de CDB's, e, posteriormente, para aquisição de ações da TELEST, de propriedade do próprio Banco, quando o mercado previa que estas operariam em alta
,
vendendo-as, num segundo momento, para o próprio banco, por um preço maior em razão da valorização, causando prejuízo financeiro a massa falida com as referidas operações ilícitas
.

O documento de fls. 126 – Termo de Quitação - demonstra que
fora recebido pelo Banco Falido
, na data de
14.05.2001
, o montante de
R$ 2.303.962,91
para
quitação de uma dívida da empresa Xyko Pneus Ltda., contraída por esta junto ao BNDES através do Banco Santos Neves.

Consta às fls. 130 que
parcela dos valores recebidos
-
R$ 1.891.160,00
-
fora repassado para as contas pessoais os sócios controladores
, no dia
14.05.2001
, sendo
metade para cada um
–
R$ 945.580,00
–
sem qualquer demonstração da existência de negócio jurídico que a autorizasse as transferências realizadas, consubstanciando a conduta dolosa no desvio de valores pertencentes à massa falida.

Os extratos bancários dos requeridos
anexados aos autos às fls. 131/136 são cristalinos em
demonstrar que os valores recebidos indevidamente foram utilizados, inicialmente, em aplicações de CDB
; e,
posteriormente, para a aquisição de ações da Telest.

A compra das ações da Telest de propriedade do Banco Falido, pelos sócios controladores, em nome próprio com recursos desviados do Banco Falido
, fora
realizada através da própria corretora ligada ao Banco falido, a Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Cesar Santos Neves S/A.,
sendo
revendidas de volta para o Banco Falido
, após a previsível valorização dos papéis no mercado.

A operação financeira com os CDB's
, realizadas num curto espaço de tempo, cerca de vinte dias,

geraram um
ganho total de R$ 85.596,46,
contabilizando R$ 42.798,23 para cada requerido,

em detrimento do Banco Falido
, que poderia ter lucrado, ele próprio, com as referidas operações.

De outra banda,
a operação de compra e venda das ações da TELEST
, de propriedade do próprio Banco Falido, gerou um
prejuízo real de R$ 417.000,00, ganho este que fora revertido em benefício dos sócios requeridos.

Posteriormente,
os valores retirados indevidamente da propriedade do Banco Falido foram devolvidos a este e utilizados para quitar, posteriormente, a dívida da empresa Xyko Pneus Ltda., sem causar prejuízo a esta, posto que a vítima de fraude, no caso, fora o Banco Falido
, que restara desfalcado de seu patrimônio de forma fraudulenta e reduzido a insolvência, haja vista que
as referidas operações fraudulentas funcionaram como causa da falência do Banco Santo Neves, que poderia ter utilizado os valores para pagamento de seus credores quirografários.

A essa conclusão também chegara o Banco Central do Brasil, em seu relatório às fls. 333/336
, onde detalha com clareza solar as operações ilegais realizadas pelos sócios do Banco Falido em detrimento de seu patrimônio, fato este, inclusive, incontroverso nos autos. [...]”

As operações fraudulentas descritas no trecho anteriormente transcrito estão fartamente comprovada pelos documentos dos autos, assim como os prejuízos decorrentes das mesmas.

No tocante à indicação dos prejuízos resultantes dessas operações, examinando a sentença e cotejando-a com a prova dos autos, em especial com o relatório do Banco Central do Brasil, verifico haver na sentença
e
rros
de digitação
na transcrição do valor de R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais), apontado, no relatório em referência, como valor total do prejuízo causado ao banco com a compra e venda de ações da TELEST.

Os erros em questão deram ensejo a um
erro de cálculo
, que resultou na condenação dos Requeridos ao pagamento de valor superior ao prejuízo efetivamente apurado nos autos.

Isso porque, a sentença, ora cita
R$
147
mil
, ora
R$ 4
71
mil
, e, no momento de apurar o valor total do prejuízo da operação, indicou o valor de
R$ 477.000,00
, que, somado aos “
valores que ficaram nas contas correntes dos ex-controladores a cada nova transação, e que foram utilizados de diversas formas, por meio de saques, transferências, etc.”
(R$ 85.596,46), result
ou
na equivocada quantia de R$ 562.596,46,
quando o valor total correto do prejuízo decorrente das aludidas operações seria

R$ 502.596,46
(R$ 417.000,00 + R$ 85.596,46), valor que consta do pedido autoral.

Nesse sentido, cito o trecho da sentença que reproduz o relatório do Banco Central, e, para melhor compreensão dos equívocos, destaco (com grifos e negrito) os trechos referentes ao valor de R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais), corretamente indicado, e, na sequência, com equívocos de digitação que ensejaram o erro no cálculo do valor da condenação. Vejamos:

“
[...] Importante destacar os seguintes trechos (
verbis
):

“
[...] Somando-se os valores que ficaram nas contas correntes dos ex-controladores a cada nova transação, e que foram utilizados de diversas formas, por meio de saques, transferências, etc., chega-se ao valor de R$
85.596,46 inequivocamente apropriados e desviados pelos dois diretores (R$ 42.798,23 cada um), como se vê na tabela abaixo. [...]

[...]
As operações de compra e venda das ações da TELEST tiveram como contraparte a Liquidanda, a qual foi também a única prejudicada, tendo vendido ações de sua carteira para recomprá-las num período de 20 (vinte) dias assumindo um
custo de oportunidade da ordem de R$ 417 mil (este custo de oportunidade significa um “prejuízo”, não contabilizado, mas real, pois a Instituição comprou as mesmas ações que vendera anteriormente por um preço maior
).
Essa operação ocasionou transferência de recursos para os acionistas, conforme, inclusive, notifica a Comissão de Valores Mobiliários em seu expediente (Dossiê-fls. 2.388 a 2.390).

Cumpre acrescentar que a valorização das ações era tida como certa entre os investidores do mercado de ações, conforme se verifica pelas publicações da imprensa especializada (Dossiê-fls. 2.391 a 2.410), além do que o Sr. Rodrigo Zanol Santos Neves, diretor da Corretora Santos Neves, era membro do Conselho fiscal da TELEST.

[...]

Deve-se ressaltar, ainda, que há fortes indícios da participação conjunta do ex-controlador do Banco, Sr. José Augusto dos Santos Neves, da funcionária Marilene Diniz e do proprietário da empresa Xyko Pneus Ltda., Sr. Francisco José Gonçalves Pereira, em todo este episódio (ver depoimento prestado a esta Comissão pela funcionária Marilene Diniz em Dossiê-fls. 2.411 a 2.412), considerando que os 2 (dois) primeiros assinaram em 14.05.2001 o documento dando quitação integral da dívida de Xyko Pneus, mas esta somente foi quitada integralmente em 22.06.2001 após o episódio da venda e compra de ações da TELEST, que resultou em
“
prejuízo”/custo de oportunidade para o Banco de R$
147
mil.
”

Não fosse esta operação danosa à Liquidanda (ora falida), o Passivo a Descoberto estaria, teoricamente, menor em cerca de
R$ 4
71
mil – o valor do “prejuízo”/custo de oportunidade
apresentado pela instituição no episódio de venda e compra das ações da Telest -, o que proporcionaria, a princípio, um maior valor a ser distribuído aos credores quirografários quando da efetivação dos pagamentos.

Dessa forma,
devidamente comprovados os requisitos da responsabilização pessoal dos sócios no caso, post
o que, concretamente, desviaram para suas contas pessoais valores de propriedade do Banco Falido, e, com eles, dolosamente, auferiram lucro em prejuízo da falida, com as aplicações em CDB's e operações de compra e venda de ações da Telest, de propriedade do Banco Falido, negócios estes em que auferiram ganhos pessoais no montante total de R$ 562.596,46 (R$ 85.596,46 +
R$ 477.000,00
), e que serviram como concausa para a falência, eis que poderiam ser utilizados para amortizarem as dívidas da instituição com seus credores quirografários. [...]”

Assim, estando comprovadas as operações fraudulentas antes descritas, bem como os prejuízos
para a Massa Falida delas decorrentes, não merece reparo a sentença recorrida quanto à responsabilização dos ex-controladores do Banco Santos Neves S.A. neste ponto específico.

Apenas em relação ao valor da condenação deve ser modificada a sentença, para corrigir os erros de digitação e o consequente erro de cálcu
lo.

Nesse contexto, quanto ao pedido “a” da petição inicial, mantêm-se a procedência, para condenar
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES, solidariamente, a ressarcirem à autora pelos prejuízos causados, o montante de
R$ 502.596,46
(quinhentos e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a contar de 14.05.2001.

Restou também comprovada nos autos a realização de uma segunda operação fraudulenta,
que causou prejuízos à Massa Falida no montante de
R$ 1.338.616,11
(um milhão, trezentos e trinta e oito mil seiscentos e dezesseis reais e onze centavos).

A operação em referência consistiu na aquisição, pelo Banco Santos Neves, a título de dação em pagamento, dos lotes nºs 07, 08, 09, 10, 26, 27, 28 e 29, todos da quadra 82, da Praia de Itaparica, em Vila Velha - ES, matriculados sob o nº 37.080, do livro 02, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha.

Os imóveis em referência (avaliados em
R$ 1.338.616,11
)
e um outro imóvel (avaliado em
R$ 772.000,00)
,

foram dados por Produza Empreendimentos S/A para o pagamento de
uma dívida no valor de R$ 2.110.616,11 (dois milhões cento e dez mil seiscentos e dezesseis reais e onze centavos),
contraída por
Ariedem Agropecuária Ltda. junto ao BNDES, através do Banco Santos Neves S.A.

A operação em exame
contou com a participação de Joel
Antônio Vazzoler, causando prejuízos
à

M
assa Falida Autora no valor de
R$ 1.338.616,11
,
conforme detalhadamente demonstrado no trecho da sentença recorrida, a seguir transcrito:

“
[...]
parcela dos bens haviam (sic)
sido objeto de desapropriação
pelo DER-ES
,
ou seja, não eram de sua propriedade, a
pesar de não registrado nas matrículas dos imóveis,
além de não terem hoje utilidade econômica
, em razão de serem classificados como área de Especial Interesse Ambiental pela Lei Municipal n. 4.585/07,
situação que era de conhecimento de José Augusto dos Santos Neves e Luiz Renato Tommasi Santos Neves, sócios controladores da massa falida, que se retiraram da empresa Produza Empreendimentos S/A, das quais também eram sócios, dois dias antes da efetivação do negócio.

O negócio reputado como ilícito se encontra demonstrado às fls. 398/405, tendo sido realizado em
13.07.2001
.
Consta no documento de fls. 406 que
até a data de 13.06.2001, os requeridos José Augusto dos Santos Neves e Luiz Renato Tommasi Santos Neves, sócios controladores do Banco Falido, eram os diretores da empresa Produza Empreendimentos S.A.

Resta demonstrado, ainda, que na época que a empresa
Produza Empreendimentos S.A. adquirira os imóveis
descritos como lotes n. 07, 08, 09, 10, 26, 27, 28 e 29, todos da quadra 82, matrícula n. 37.080, do livro 02, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha, ocorrida
em 09.11.1990, representada no ato pelo diretor Joel Antônio Vazzoler,
esta tinha como
sócios-diretores os requeridos José Augusto dos Santos Neves e Luiz Renato Tommasi Santos Neves
(fls. 409).

Verifico, ainda, que no ano de
1993 fora realizada a desapropriação de parte dos imóveis
referentes a matrícula n. 37080, do livro 02, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha, conforme documentos de fls. 417/424 (a planilha de fls. 423 traz o valor dos imóveis que competiria a Produza),
restando nítido que quando os requeridos os receberam em dação em pagamento
,
já tinham ciência inequívoca de que parcela da área havia sido desapropriada, apesar de não ter sido registrado na matrícula do imóvel, causando, por óbvio, prejuízo ao Banco Falido com o negócio
.

Da mesma forma,
a área em questão está dentro da considerada como Zona de Interesse Ambiental 3 (ZIA 3), na forma da Lei Municipal de Vila Velha n.

2.621/90
, sendo que
não é permitida a exploração comercial dos imóveis
, negócio que causara nítido prejuízo ao Banco Falido.

O prejuízo sofrido pelo Banco Falido encontra-se no patamar de R$ 1.338.616,11, valor que deixara de receber da empresa Ariedem Agropecuária Ltda.
,
conforme consta no contrato de dação em pagamento.

De forma equivocada,
constou da
peça inicial
que o valor total do prejuízo seria de R$ 2.110.616,11, mas, na verdade,
este valor total fora obtido com a entrega de mais um imóvel em pagamento, o referente a matrícula 29.325, do livro 2.C.X, do cartório da 2ª RGI de Vitória, avaliado em R$ 772.000,00.

Dessa forma, mais uma vez, devidamente demonstrados os requisitos da responsabilização pessoal dos requeridos
José Augusto dos Santos Neves e Luiz Renato Tommasi Santos Neves, posto que, concretamente, tinham conhecimento de que os imóveis recebidos em dação em pagamento, referentes a matrícula n. 37080, do livro 02, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha, já haviam sido objeto de parcial desapropriação, bem com não tinham mais valor comercial em razão dos efeitos da Lei Municipal de Vila Velha n. 2.621/90, por terem sido diretores da empresa Produza Empreendimentos S/A
,
causando, dolosamente, prejuízo financeiro ao Banco Falido
, eis que
foram utilizados para saldar parte de uma dívida no montante de R$ 1.338.616,11 da empresa Ariedem Agropecuária Ltda.
,
agindo, culposamente, para consolidar o negócio irregular, o requerido Joel Antônio Vazzoler, diretor que assina e avaliza a transação,
fato que servira como concausa para a falência, eis que poderiam tais valores serem utilizados para amortizarem as dívidas da instituição com credores quirografários.”

Assim, estando comprovada a prática, pelos Requeridos, de atos destinados à realização da operação fraudulenta antes descritas, bem como os prejuízos ocasionados à Massa Falida, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, no capítulo referente à condenação de
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTÔNIO VAZZOLER, solidariamente, a ressarcirem à autora o valor de R$ 1.338.616,11 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e onze centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a partir de 13.07.2001.

DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA

Quanto aos
requeridos Niro Viana Rodrigues, Elcy Almeida e Samuel Fernandes Martins, o processo foi extinto sem resolução do mérito, ante a inépcia parcial da inicial, a ilegitimidade passiva
ad causam
dos requeridos e a inexistência de amparo legal para a inclusão dos mesmos, que não são ex-controladores ou ex-administradores do Banco, no polo passivo da presente demanda.

Assim, a parte autora foi condenada
ao pagamento de
honorários advocat
í
cios, fixados, por aprecia
ç
ão equitativa (§§ 2° e 8
º
, do art. 85, do CPC/2015), em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, aos patronos dos requeridos NIRO VIANA RODRIGUES, ELCY DE ALMEIDA e SAMUEL FERNANDES MARTINS.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, após
a citação e, no caso do requerido Samuel, após
o comparecimento espontâneo aos autos, os requeridos apresentaram contestações, nas quais demonstraram a ilegitimidade passiva
ad causam,
a parcial inépcia da inicial
e a inexistência de amparo legal para pretensão de responsabilização dos mesmos na presente demanda.

O juízo
a quo
acolheu as alegações dos requeridos, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação aos mesmos, condenando a autora em honorários de sucumbência.

O valor dos honorários fixado pelo juízo
a quo em favor dos advogados dos requeridos
NIRO VIANA RODRIGUES, ELCY DE ALMEIDA e SAMUEL FERNANDES MARTINS observou adequadamente os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º, do artigo 85, do CPC, conforme se extrai do trecho da sentença a seguir transcrito:

“
[...] Nessa toada, entendo como correto e adequado, analisando o disposto no § 8º em consonância com o disposto no § 2º, ambos do art. 85, do CPC/2015, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios para os patronos de cada um dos requeridos Niro Viana Rodrigues, Elcy Almeida e Samuel Fernandes Martins, observando-se que os referidos patronos possuem escritório na Grande Vitória, a qualidade do trabalho desenvolvido, e, a baixa complexidade da demanda em relação aos mesmos, haja vista a patente ilegitimidade passiva dos mesmos para figurarem como parte em ação de responsabilização, na forma do art. 82 da lei n. 11.101/05.
[...]”

Nesse contexto, não prosperam os argumentos da autora acerca da alegada irrazoabilidade dos honorários de sucumbência fixados por apreciação equitativa.

Mantenho a sentença neste ponto específico.

Não obstante, assiste razão à Massa Falida quanto à necessidade de redimensionamento dos ônus da sucumbência em relação aos requeridos JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTONIO VAZZOLER.

A sentença, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes em custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do § 2°, do art. 85, do CPC/2015, na proporção de 50% para cada parte.

Entretanto, caso, no julgamento dos apelos, prevaleça o entendimento ora proposto, a sucumbência da parte autora corresponderá a apenas 30% do pedido formulado.

Assim, deve ser modificada em parte a sentença recorrida, para condenar as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% para os requeridos, bem como em honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, sendo 70% (setenta por cento) em favor dos advogados da autora e 30% (trinta por cento) em favor dos advogados dos requeridos.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso de
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES, para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para corrigir o erro verificado na sentença, relativo ao pedido “a” da inicial, para condenar os requeridos/recorrentes, solidariamente, a ressarcirem à autora pelos prejuízos causados, o montante de
R$ 502.596,46
(quinhentos e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a contar de 14.05.2001.

Dou parcial provimento ao recurso da MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S.A., para reformar em parte a sentença, apenas para
condenar as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% para os requeridos, bem como em honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, sendo 70% (setenta por cento) em favor dos advogados da autora e 30% (trinta por cento) em favor dos advogados dos requeridos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas pela
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A
e por
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros
, pretendendo a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Responsabilidade Civil”, julgou a demanda nos seguintes termos:

“(i) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a
NIRO VIANA RODRIGUES, ASTROGILDA COLETA DE ALIDA, ELCY DE ALIDA e SAMUEL FERNANDES MARTINS
, na forma do art. 485, incisos I e VI, do CPC/2015;

(ii) julgou parcialmente procedente o pedido formulado em desfavor de
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTONIO VAZZOLER, para condenar JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES
, solidariamente, a ressarcirem a autora pelos prejuízos causados, no valor de R$ 562.596,46 (quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a contar de 14.05.2001; e,
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTÔNIO VAZZOLER
, solidariamente, a ressarcirem à autora os prejuízos causados, no valor de R$ 1.338.616,11 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e onze centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a partir de 13.07.2001, extinguindo o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015;

(iii) condenou a autora ao pagamento de metade das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa (§§ 2° e 8º, do art. 85, do CPC/2015), em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, aos patronos dos requeridos
NIRO VIANA RODRIGUES, ELCY DE ALMEIDA e SAMUEL FERNANDES MARTINS
;

(iv) condenou os requeridos
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTONIO VAZZOLER
ao pagamento de metade das custas processuais, e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do § 2°, do art. 85, do CPC/2015”.

Ao iniciar o julgamento dos presentes autos, o E. Relator, Des. Samuel Meira Brasil Júnior, em seu judicioso voto, afastou todos os temas atinentes à intempestividade dos recursos dos réus, de inépcia da inicial, de cerceamento de defesa, de julgamento
ultra petita
e de prescrição.

No que concerne ao mérito propriamente dito, acolheu o recurso dos ex-controladores apenas para retificar o erro material constante do valor da condenação valor; relativamente ao apelo da Massa Falida acolheu-o parcialmente para tão somente ajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais e o
quantum
dos honorários advocatícios.

Na sequência, após pedir vista dos autos, o culto colega, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, inaugurou a divergência quanto à tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Para tanto, sustentou S.Exa., em resumo, que, embora
“[...] tenham sido deferidas oportunidades para especificação de provas, e ainda que os ex controladores tenham apontado de modo superficial que desejavam produzir outras provas, subsiste questão fática essencial que demanda aprofundamento probatório: a existência ou não de superavit patrimonial na Massa Falida do Banco Santos Neves”
.

Afirmou, ainda, que
“[...] conquanto a inicial tenha descrito atos ilícitos, não houve instrução suficiente para comprovar se houve ou não prejuízo efetivo aos credores, considerando a totalidade do passivo e do ativo da massa”
.

Enfim, concluiu o seu voto no sentido de que
“[...] a ausência de instrução acerca do estado patrimonial da massa falida no momento da propositura da ação configura vício insanável, configurando error in procedendo, o que impõe a cassação da sentença para reabertura da instrução probatória”
.

Na sequência, pedi vista dos autos para uma melhor análise dos autos, mas principalmente da questão ora divergente.

Pois bem.

Após debruçar-me sobre o presente caderno processual, a despeito da conclusão adotada no voto dissonante inaugurado pelo insigne Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, o qual desde já peço todas as
vênias
, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do E. Relator.

Infere-se das razões recursais, que os apelantes
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e outros
suscitaram a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que pleitearam a produção de provas, em especial, a testemunhal e documental, contudo, não foi realizada a audiência e não foi oportunizada a oitiva das testemunhas.

Contudo, em análise percuciente dos autos, verifico que o Juízo
a quo
, em despacho proferido à fl. 541, determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem detalhadamente as provas que desejavam produzir, justificando-as, bem como arrolar, naquele lapso temporal, testemunhas, apresentar quesitos periciais e indicar assistentes técnicos, sob pena de preclusão.

Denota-se, ainda, que, mesmo após ter sido deferido pelo Magistrado de 1º Grau a devolução do referido prazo (fl. 748), os apelantes, conforme petição juntada às fls. 751/754, além de pleitearem a improcedência da pretensão autoral, pugnaram, de forma genérica, por todas as provas admitidas em direito,
“em especial documental, testemunhal, depoimento pessoal do requerido e tantas mais que se fizerem necessárias ao deslinde da presente ação”
.

Foi, então, que, após o contraditório da documentação carreada pelos recorrentes e a manifestação do órgão ministerial, é que adveio a r. sentença objurgada.

Ora, diante da narrativa apresentada, além de o Magistrado reputar adequado o julgamento da lide, exsurge evidente o desinteresse dos apelantes em produzirem provas, pois, intimados especificamente a respeito, apenas formularam, frise-se, pedido genérico, ou seja, sequer especificaram e justificaram as provas que eventualmente seriam capazes de demonstrar seu direito.

Segundo o posicionamento do Tribunal da Cidadania,
“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação”
(AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), exatamente como aconteceu na situação em tela, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a formulação de pedido genérico de produção de provas não dispensa a parte de responder quando intimada para sua especificação.

Assim, a ideia que prevalece é no sentido de que a inércia da parte ou mesmo o pleito genérico ao fazê-lo acarreta a preclusão temporal do direito à produção de prova, não havendo que se falar em nulidade se o Juiz considera finda a fase instrutória e prossegue com a prolação da sentença.

Neste sentido seguem os seguintes julgados da jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Sodalício:

PROCESSO.
Rejeição da alegação de nulidade da r. Sentença, por cerceamento do direito de defesa. Julgamento antecipado da lide ou sem a produção de prova que não foi requerida pela parte, na oportunidade concedida para especificação de provas, não configura cerceamento do direito de defesa, quando precluso o direito à produção de prova, o que ocorre nas hipóteses, em que a parte apelante formula pedido genérico de realização de provas ou em que consumada a preclusão, quando permanece em silêncio, após intimação para especificação das provas que pretendia produzir, mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, conforme a orientação que se consolidou no Eg. STJ
, que se passa a adotar, situação essa análoga a dos autos. POSSESSÓRIA. Como as partes autoras não demonstraram o exercício de posse sobre a área objeto da ação, por si ou seus antecessores, nem a prática de ato pela parte ré que pudesse caracterizar esbulho, prova esta que era de ônus das partes apelantes, nos termos do art. 373, I, CPC/2015, de rigor, a manutenção do julgamento de improcedência da presente ação possessória, com rejeição do pedido de reintegração de posse. Recurso desprovido.(TJSP; AC 1007049-20.2020.8.26.0020; Ac. 16857109; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 19/06/2023; DJESP 22/06/2023; Pág. 2058)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MAGISTRADO QUE ESPECIFICOU A NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ACOMPANHADA DE ROL DE TESTEMUNHAS – PARTE QUE SE LIMITOU A PLEITEAR A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA
1. Ao sanear o feito e promover as diligências cabíveis, o Magistrado primevo indicou expressamente a respeito dos deveres das partes de especificarem as provas a serem produzidas, bem como eventuais quesitos e rol de testemunhas na mesma oportunidade, sob pena de preclusão. 2. A ora apelante quedou-se inerte, limitando-se em pleitear a prova testemunhal, sem especificar aqueles que seriam ouvidos
. 3. Forçoso reconhecer a ocorrência da preclusão em virtude da inércia da parte autora. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000647-84.2019.8.08.0016; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 08/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA E PERMITIDA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO ESTIPULAÇÃO. ENCARGO ACESSÓRIO. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1 – Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação
. 2 – Em se tratando de pretensão de revisão de contrato bancário celebrado para aquisição de automóvel, é dispensável a produção de prova pericial para verificar a ilegalidade de cláusulas contratuais ou onerosidade dos encargos remuneratórios e moratórios nele estipulados. Precedentes do TJES. 3 – Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS). Precedentes do TJES. 4 – É ilegal o repasse ao consumidor da cobrança da Tarifa de Avaliação e Registro de Contrato se não comprovada pela instituição financeira efetiva prestação e o pagamento por tais serviços. 5 – A cobrança de seguro é ilícita quando configurada a venda casada, que fica caracterizada quando da documentação de contratação não consta ter sido dada opção ao consumidor, especialmente quando contratada de empresa do mesmo grupo econômico. Hipótese verificada nos autos. 6 – Carece o Apelante de interesse recursal em objurgar a cobrança de comissão de permanência, porquanto no contrato, a título de encargos moratórios, foi prevista a incidência de multa, juros de mora e juros remuneratórios com percentuais expressamente definidos. 7 – A jurisprudência do STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou entendimento no sentido de que haverá a descaracterização da mora do devedor apenas nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios e sua capitalização mensal, exegese que não encampa os encargos acessórios como as Tarifas de Avaliação Registro de Contato, bem como a estipulação de Seguro. 8 – Verificado o êxito da Apelante em reduzir apenas 8,68% do custo efetivo do contrato, é caso de aplicação da sucumbência mínima da instituição financeira, a teor do art.86, parágrafo único do Código de Processo Civil. 9 – Recurso parcialmente provido, apenas para determinar o decote da cédula de crédito bancário dos valores referentes as tarifas de “Avaliação” e “Registro de Contrato”, bem como o Seguro, que deverão ser compensados no saldo devedor ou devolvidos na forma simples ao Apelante, em ambos os casos acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembolso (data da celebração do contrato) e da citação da Apelada (art.405, do Código Civil). (TJES; AC0007871-15.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/05/2023)

Portanto, não merece amparo a postulação dos apelantes de que seja anulada a sentença recorrida, pois não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Ademais,
ad argumetandum tantum
, é de se sobrelevar que consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Sobre a prova assim leciona o doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pela parte em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 44º Ed., Forense, Rio de Janeiro – RJ, 2006, p. 457)

Logo, considerando os fundamentos apresentados, entendo que a sentença ora em análise deve ser mantida, não havendo que se falar em sua nulidade.

Ante o exposto,
pedindo
vênia
ao Eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, acompanho o voto de relatoria do culto Des. Samuel Meira Brasil Júnior, inclusive com relação aos demais pontos tratados em seu judicioso voto
.

É como voto.

Vitória, 13 de maio de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/05/2025 às 10:34:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56871013052025
.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0011311-29.2014.8.08.0024

APELANTE
S/APELADOS
:
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES E OUTROS

APELADO/
APELANTES
:
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S.A

RELATOR: DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO-
VISTA

Eminentes Pares, o feito versa sobre Ação de Responsabilização ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos Neves S.A., contra seus
ex-controladores e ex-diretores
para apuração de prejuízos causados por
atos ilícitos
durante a gestão que teriam causado prejuízos ao patrimônio da massa falida e, notadamente, aos seus credores.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, julgou extinto
o processo
sem resolução do mérito em relação a alguns requeridos (Niro, Astrogilda, Elcy e Samuel) e julgou parcialmente procedentes os pedidos da Massa Falida em face de José Augusto dos Santos Neves, Luiz Renato Tommasi Santos Neves e Joel Antônio Vazzoler condenando-os ao ressarcimento de R$ 562.596,46 e R$ 1.338.616,11.

Foram apresentados recursos de apelação pela Massa falida do Banco Santos Neves, bem como por José Augusto dos Santos Neves e Luiz Renato Tommasi Santos Neves.

O Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Junior rejeitou todas os temas atinentes a intempestividade dos recursos dos réus, de inépcia da inicial, de cerceamento de defesa, de julgamento
ultra petita
e de prescrição; no mérito, propriamente dito, acolheu o recurso dos ex controladores apenas para retificar o erro material constante do valor da condenação valor; relativamente ao recurso da Massa Falida acolheu parcialmente a pretensão recursal para tão somente ajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais e o
quantum
dos honorários advocatícios.

Entretanto, respeitosamente, diverge-se quanto à rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa pois sua configuração está presente na hipótese em julgamento, o que impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, como passo a expor.

A controvérsia envolve, de forma central, a verificação da ocorrência efetiva de prejuízo ao acervo da massa falida, pois os atos imputados aos apelantes — embora revestidos de gravidade — teriam sua repercussão patrimonial mitigada ou até mesmo afastada na hipótese de existência de
superavit
no ativo da massa.

Em ações de responsabilização civil propostas pela massa falida contra seus ex-gestores, a aferição do dano é elemento imprescindível e inafastável. Sem demonstração do efetivo prejuízo, inexiste direito à reparação, como exige o artigo 186 e 927 do Código Civil, de aplicação supletiva no regime falimentar, tal como ressaltado desde a prolação de sentença.

De mais a mais, a própria Lei n.º 11.101/05, dispõe que a falência não gera automaticamente a responsabilidade dos controladores, sendo necessário perquirir o abuso, a prática de atos ilícitos e o dano à massa, bem como aos credores, como exposto no pedido inaugural sendo, portanto, imperiosa a demonstração efetiva de tal elemento.

Embora tenham sido deferidas oportunidades para especificação de provas, e ainda que os ex controladores tenham apontado de modo superficial que desejavam produzir outras provas,
subsist
e

questão fática essencial que demanda aprofundamento probatório: a existência ou não de superavit patrimonial na Massa Falida do Banco Santos Neves.

No caso, conquanto a inicial tenha descrito atos ilícitos, não houve instrução suficiente para comprovar se houve ou não prejuízo efetivo aos credores, considerando a totalidade do passivo e do ativo da massa, sito porque foi este
o fundamento nuclear da ação proposta na origem
.

Nesse ínterim, não há como concluir indene de dúvida, como fez o juízo unipessoal, que os valores representaram “
concausa para a falência[...]
”

O resultado que se alcança na demanda com a manutenção da sentença é a voracidade pelos honorários advocatícios em detrimento da questão de fundo e central atinente a solubilidade da massa.

É sabido que a prova é dirigida ao Juiz da causa, a quem compete avaliar sua pertinência para auxiliar na formação de sua cognição, indeferindo aquelas que são desnecessárias, e determinando, ainda que de ofício, a realização daquelas que se mostrem úteis à formação do seu livre convencimento motivado, consoante o disposto no
caput
dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
in verbis
:

Artigo 370 – Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Artigo 371 - O Juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Por sua vez, o artigo 464, parágrafo 1º, incisos I e II, do CPC dispõe expressamente que“o
Juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico e quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.”,
entendimento que não se revela o mais adequado ao presente.

Assim, outro caminho não há se não a conclusão de afronto ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e macula o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).

Assim, concluo que a ausência de instrução acerca do estado patrimonial da massa falida no momento da propositura da ação configura vício insanável, configurando
error in procedendo
, o que impõe a cassação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Destaco, por fim, que a tempestividade do recurso dos requeridos é evidenciada pela conclusão do voto do relator, que anuo nesta parcela.

Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, inauguro divergência para, conhecer do recurso de José Augusto dos Santos Neves e outros e dar-lhe provimento para cassar a sentença guerreada,
a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com produção de prova pericial contábil destinada a aferir a existência ou não de prejuízo
aos credores da
massa falida.

Prejudicado o exame os outros recurso e demais temas.

É como voto Sr. Presidente.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Vieram os autos conclusos em razão da divergência instaurada, aplicando-se ao caso a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Sem delongas, comungo do entendimento adotado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior no sentido de não vislumbrar o alegado cerceamento de defesa, porquanto
"a ausência de manifestação oportuna sobre a especificação de provas acarreta a preclusão do direito à prova. A preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
."
(AgInt no AREsp n. 2.669.775/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Sob tal enfoque, não cuidando o advogado dos requeridos de especificar, adequada e oportunamente, os meios de provas necessários ao deslinde da controvérsia, legítimo o julgamento antecipado do feito, à luz do livre convencimento motivado do magistrado, mormente levando em consideração o arcabouço probatório já produzido que contém, inclusive, inquérito instaurado pelo Banco Central do Brasil, suficiente à pretensa responsabilização.

Feitas tais considerações acerca do ponto divergente,
acompanho na íntegra o voto de relatoria.

É como voto.